Tribunal: TJES
Processo: 0021227-18.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021227-18.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: IZA LEAL DE SOUZA

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. APOSENTADORIA. REAJUSTE DE PROVENTOS. OMISSÃO LEGISLATIVA. SUPERVENIENTE EDIÇÃO DE LEI REGULAMENTADORA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 0015446-25.2015.8.08.0000.
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Injunção impetrado por Iza Leal de Souza contra o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, alegando omissão normativa na regulamentação do reajuste de seus proventos de aposentadoria. A impetrante, serventuária de cartório não oficializado aposentada antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, pleiteia a extensão dos efeitos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, que reconheceu a mora legislativa e determinou a aplicação de índice de correção monetária para servidores inativos em situação jurídica idêntica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto quanto à mora legislativa, em razão da edição da Lei nº 11.533/2022; e (ii) estabelecer se a impetrante faz jus à extensão dos efeitos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, considerando a ausência de recomposição de seus proventos em períodos anteriores à referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A edição da Lei nº 11.533/2022, que reajustou os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, incluindo os serventuários inativos, superou a mora legislativa reconhecida no mandado de injunção paradigma, ensejando a perda parcial do objeto quanto ao pedido de regulamentação normativa.

4. O direito à recomposição dos proventos de aposentadoria para o período anterior à edição da Lei nº 11.533/2022 permanece relevante, pois a ausência de reajuste adequado nesse intervalo caracteriza omissão legislativa passível de correção pelo Poder Judiciário.

5. A jurisprudência do Tribunal Pleno reconhece a possibilidade de extensão dos efeitos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 a casos idênticos, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei nº 13.300/2016, garantindo a isonomia entre os serventuários de cartório não oficializado aposentados antes da EC nº 20/1998.

6. A impetrante preenche os requisitos estabelecidos no mandado de injunção paradigma, sendo serventuária de cartório não oficializado vinculada ao regime próprio de previdência estadual e aposentada antes da EC nº 20/1998, o que justifica a extensão dos efeitos do acórdão precedente.

7. O reconhecimento do direito à extensão dos efeitos do mandado de injunção paradigma não implica a concessão automática de valores retroativos, cabendo à impetrante buscar eventual execução de valores por meio da via processual adequada, conforme orientação do Tribunal.

8.
Inexiste

prescrição porque o acórdão
do Mandado de Injunção n.

0015446-25.2015.8.08.0000
que reconheceu a
mora legislativa transitou em julgado em 28.08.2018.
Assim, c
onsiderando que o presente Mandado de Injunção com pedido de extensão de efeitos
foi proposto em 19.08.2021 a pretensão não foi alcançada pela prescrição.

9.Inexiste violação à coisa julgada porque a pretensão envolve a pessoa da impetrante que não foi atingida pelos efeitos daquela decisão, inclusive o nobre Relator à época não conheceu de pedido de extensão dos efeitos formulados incidentalmente àquele Mandado de Injunção, sob fundamento
de que deveria se valer de ação própria, a fim de comprovar a pertinência subjetiva necessária à
subsunção de sua situação particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A edição da Lei nº 11.533/2022 superou a mora legislativa, caracterizando a perda parcial do objeto do mandado de injunção quanto ao pedido de regulamentação normativa.

2. A ausência de recomposição dos proventos dos serventuários de cartório não oficializado aposentados antes da EC nº 20/1998 para períodos anteriores à Lei nº 11.533/2022 configura omissão legislativa passível de correção por mandado de injunção.

3. É cabível a extensão dos efeitos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 aos serventuários em idêntica situação jurídica, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei nº 13.300/2016.

4. O reconhecimento do direito à extensão do mandado de injunção paradigma não autoriza a concessão automática de valores retroativos, que devem ser pleiteados por meio de ação judicial própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; art. 201, § 4º; Lei nº 13.300/2016, art. 9º, § 2º; Lei nº 11.533/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, Tribunal Pleno; TJES, Mandado de Injunção nº 0021243-69.2021.8.08.0000, rel. Des. Willian Silva; TJES, Mandado de Injunção nº 0021204-72.2021.8.08.0000, rel. Des. Willian Silva; TJES, Mandado de Injunção nº 0021214-19.2021.8.08.0000, rel. Des. Fernando Zardini Antonio; TJES, Mandado de Injunção nº 0021199-50.2021.8.08.0000, rel. Des. Fabio Brasil Nery.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021227-18.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: IZA LEAL DE SOUZA
Advogados do(a) IMPETRANTE: AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A
IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se

de mandado de injunção impetrado por
Iza Leal de Souza
contra o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, alegando omissão normativa na regulamentação do reajuste de seus proventos de aposentadoria.

A impetrante
pretende
a extensão dos efeitos da decisão proferida no Mandado de Injunção n.º 0015446-25.2015.8.08.0000, em que se reconheceu a mora legislativa e determinou a aplicação de índice de correção monetária para servidores inativos na mesma situação jurídica.

Em sua
s
razões, a impetrante fundamenta sua legitimidade no fato de ser serventuária de cartório não oficializado aposentada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo antes da Emenda Constitucional n. 20/1998. Afirma que, desde sua aposentadoria, não houve a devida recomposição de seus proventos, o que teria causado perda do poder aquisitivo, em afronta ao disposto no art. 40, § 8º, e art. 201, § 4º, da Constituição Federal.

Pois bem.

Destaco inicialmente que o presente
M
andado de
I
njunção estava suspenso aguardando os julgamentos de outros dois
M
andados de
I
njunção – Proc. 0021245-39.2021.8.08.0000 e 0021239-32.2021.8.08.0000 – os quais
eram tratados como paradigmas em relação ao (in)deferimento do pedido de extensão dos efeitos.

Me recordo que à época criou-se um grande imbróglio no julgamento os referidos remédios porque haviam inúmeras ações tramitando no Tribunal Pleno gerando por vezes julgamentos contraditórios entre os Desembargadores, especialmente pelas existências de teses divergentes, levando senão à insegurança jurídica.

Tanto foi assim que
o
Desembargador Presidente à época
determinou

a
suspens
ão do julgamento
e fosse estabelecido de forma objetiva as três teses
que estavam sendo postas em julgamento
, em suma – (i) extinção pela perda superveniente do objeto, (ii) julgar procedente
o pedido
para extensão dos efeitos do acórdão proferido no Mandado de Injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000 aos casos idênticos, nos termos do art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016 e (iii) julgar improcedente o pedido.

Nesse contexto, verifico que não faz mais sentido utilizar como paradigma os Mandados de Injunção (Proc. 0021245-39.2021.8.08.0000 e 0021239-32.2021.8.08.0000) porque não retrata a formação
e o
entendimento majoritário
e
atual do Tribunal Pleno.

Desta forma, invocando princípio da colegialidade, entendo que a situação aqui posta merece acolhida, sobretudo por se tratar de pessoas enquadradas
em
situação jurídica idêntica, sob pena violação ao princípio da isonomia.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já tem assentado que
“
[...] n
a hipótese, inexiste afronta ao princípio da colegialidade e/ou cerceamento de defesa, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. 4. Não viola o art. 489, § 1º, I, II e IV, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia. 5. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do acórdão.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2089072 MT 2022/0074738-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Portanto,
avaliando as razões deste Mandado de Injunção não vejo como alterar meu entendimento
já destacado em outras oportunidades
, no sentido que, a partir da edição da Lei n. 11.533/2022, não persiste a necessidade de provimento jurisdicional para afastar a mora legislativa
.
Ocorre que
permanece o
interesse
no tocante ao silêncio normativo
que
perdurou durante os anos anteriores à legislação supracitada.

Assim, os mandados de injunção que visam à reparação da omissão legislativa para o período anterior a 20
22
não podem ser
j
ulgados extintos,
sob pena de causar grande descompasso entre
serventuários de cartórios não oficializados,
eis que
em mesma situação jurídica, especialmente porque foi reconhecido tais efeitos – reajuste – no julgamento
do
Mandado de Injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000.

Colaciono julgados
atuais
deste Tribunal Pleno que convergem no julgamento de procedência dos pedidos de extensão dos efeitos:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Gabinete do Des. Willian Silva PROCESSO Nº 0021243-69.2021.8.08.0000 MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: HUGO ANTONIO RONCONI IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO Advogados do(a) IMPETRANTE: AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADOS APOSENTADO ANTERIORMENTE À EC Nº 20/1998. OMISSÃO LEGISLATIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE MANDADO DE INJUNÇÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. 1. O mandado de injunção visa suprir omissão legislativa que inviabiliza o exercício de direitos constitucionais. 2. A ausência de norma específica para a revisão anual dos proventos dos serventuários de cartórios não oficializados, aposentados sob regime próprio antes da EC nº 20/1998, caracteriza omissão legislativa. 3. A edição posterior de leis contemplando reajustes parciais não supre os efeitos da mora legislativa que perdurou nos períodos anteriores, nos quais a omissão legislativa causou prejuízo aos direitos constitucionais dos impetrantes.
4. Em atenção ao princípio da isonomia, é cabível a extensão dos efeitos do acórdão proferido no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 aos casos idênticos, nos termos do art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016. 5. Recurso julgado procedente para determinar a extensão dos efeitos do referido mandado de injunção 0015446-25.2015.8.08.000 ao impetrante/agravante.
Data: 03/Dec/2024. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Número: 0021243-69.2021.8.08.0000. Magistrado: WILLIAN SILVA. Classe: Mandado de Injunção. Assunto: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41).

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Gabinete do Des. Willian Silva PROCESSO Nº 0021204-72.2021.8.08.0000 MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ERY SILVA FORTES IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO Advogados do(a) IMPETRANTE: AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADOS APOSENTADO ANTERIORMENTE À EC Nº 20/1998. OMISSÃO LEGISLATIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE MANDADO DE INJUNÇÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O mandado de injunção visa suprir omissão legislativa que inviabiliza o exercício de direitos constitucionais. 2. A ausência de norma específica para a revisão anual dos proventos dos serventuários de cartórios não oficializados, aposentados sob regime próprio antes da EC nº 20/1998, caracteriza omissão legislativa.
3. A edição posterior de leis contemplando reajustes parciais não supre os efeitos da mora legislativa que perdurou nos períodos anteriores, nos quais a omissão legislativa causou prejuízo aos direitos constitucionais dos impetrantes. 4. Em atenção ao princípio da isonomia, é cabível a extensão dos efeitos do acórdão proferido no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 aos casos idênticos, nos termos do art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016. 5. Pedido julgado procedente para determinar a extensão dos efeitos do referido mandado de injunção 0015446-25.2015.8.08.000
à impetrante/agravante. Data: 02/Dec/2024. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Número: 0021204-72.2021.8.08.0000. Magistrado: WILLIAN SILVA. Classe: Mandado de Injunção. Assunto: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41).

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Tribunal Pleno GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 MANDADO DE INJUNÇÃO (118) Nº 0021214-19.2021.8.08.0000 - Tribunal Pleno IMPETRANTE: JOAO LEANDRO FREITAS IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. REVISÃO ANUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO E. PRESIDENTE DO TJES. REAJUSTE SETORIAL DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REJEITADA. 2. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. REJEITADA. 3. MÉRITO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO ANTERIOR, QUE RECONHECEU A MORA LEGISLATIVA. ART. 9º, §2º, LEI 13.300/16. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Mandado de Injunção impetrado por João Leandro Freitas em face de suposta omissão do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, referente à propositura de projeto de lei para conceder revisão anual dos proventos dos serventuários de cartório não oficializado aposentados. O impetrante requer a extensão dos efeitos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, no qual se reconheceu a mora legislativa quanto ao reajuste dos proventos dessa categoria. II. PRELIMINARES Preliminar de Ilegitimidade Passiva: Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva, levantada pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Cabendo ao Poder Judiciário, no exercício de sua autonomia financeira, iniciar o processo legislativo para reajuste dos proventos dos serventuários de cartório não oficializado, é o Presidente do Tribunal de Justiça parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar de Litispendência: Rejeitada a alegação de litispendência. Objeto do mandado de injunção que difere do mandado de segurança mencionado. O presente feito busca o reconhecimento da mora legislativa, enquanto o mandado de segurança tratava diretamente do direito ao reajuste dos proventos. Não há identidade de causa de pedir e pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR (MÉRITO) A mora legislativa quanto à revisão dos proventos dos serventuários de cartório não oficializado aposentados foi reconhecida quando do julgamento do mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, sendo necessária a intervenção judicial para suprir a omissão. A Lei nº 13.300/2016, que disciplina o mandado de injunção, autoriza a extensão dos efeitos de decisões anteriores em casos análogos, conforme o §2º do art. 9º, justificando a aplicação do entendimento firmado no mandado de injunção paradigma ao presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Pedido julgado procedente. Tese de julgamento: Configura-se a mora legislativa quando há omissão no dever de legislar sobre a revisão dos proventos de aposentadoria dos serventuários de cartório não oficializado. É possível a extensão dos efeitos de decisão em mandado de injunção anterior a casos análogos, com base no art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; art. 201, §4º; Lei nº 13.300/2016, art. 9º, §2º. Data: 11/Feb/2025. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Número: 0021214-19.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO. Classe: Mandado de Injunção. Assunto: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41).

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO PELO PODER JUDICIÁRIO. REAJUSTE DE APOSENTADORIA. MORA LEGISLATIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR EDIÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA. PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 0015446-25.2016.8.08.000. ACOLHIMENTO. I - No tocante ao pleito para que seja declarada a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual em regulamentar a norma objeto deste mandado de injunção, com a consequente determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários a suprir o vácuo legislativo, tem-se que houve a perda superveniente do objeto, porquanto a mora legislativa que ensejou a impetração deste mandamus foi superada com a edição da Lei n. 11.533, de 22 de fevereiro de 2022, originada de projeto apresentado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a qual reajustou em 6% (seis por cento) os vencimentos dos servidores ativos, inativos, serventuários inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, dispondo o respectivo art. 2º que o reajuste previsto se aplica “aos servidores aposentados e pensionistas abrangidos pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como aos serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.394/68, em momento anterior a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998”. II - A impetrante deste writ é serventuária de cartório não oficializado, aposentada por meio do Ato 339/96, da egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir de 09 de março de 1995, o qual foi publicado na data de 25/03/1996, conforme se observa à fl. 17. Assim, faz jus à extensão dos efeitos do acórdão proferido no mandado de injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000, na medida em que preenche os requisitos pontuados no acórdão do referido writ paradigma, quais sejam: i) ser serventuário de cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo – Lei Estadual n. 2.349/1968; e ii) estar aposentado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 20/98. III - Garantido neste expediente o direito da impetrante à extensão dos efeitos do mandado de injunção paradigma, convém ressaltar que para recebimento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, a mesma deverá ajuizar ação judicial própria, conforme orientação do Presidente desta Corte nos autos do processo SEI nº 7003570-12.2019.8.08.0000, até porque este remédio constitucional não é sucedâneo de ação de cobrança, nos termos Enunciado nº. 269 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que, aqui, aplica-se analogicamente, circunstância que impõe a utilização da via adequada para eventual recebimento de valores. IV – Julgado procedente o pedido inicial para determinar tão somente a extensão dos efeitos do mandado de injunção nº 0015446-25.2016.8.08.000 à ora impetrante. Data: 09/Jan/2025. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Número: 0021199-50.2021.8.08.0000. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: Mandado de Injunção. Assunto: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41).

Por fim, não há que se falar em prescrição porque o acórdão do Mandado de Injunção n.
0015446-25.2015.8.08.0000
que reconheceu a
mora legislativa transitou em julgado em 28.08.2018. Assim, considerando que o presente Mandado de Injunção com pedido de extensão de efeitos foi proposto em 19.08.2021 a pretensão não foi alcançada pela prescrição.

E tampouco há coisa julgada porque a pretensão envolve a pessoa da impetrante que não foi atingida pelos efeitos daquela decisão, inclusive o nobre Relator à época não conheceu de pedido de extensão dos efeitos formulados incidentalmente àquele Mandado de Injunção, sob fundamento
de que deveria se valer de ação própria, a fim de comprovar a pertinência subjetiva necessária à
subsunção de sua situação particular.

Pelo
exposto,
julgo extinto o processo
, sem resolução do mérito, em relação ao
pedido referente
a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual, diante da edição da norma Lei n.
11.533/2022
.

Contudo,
julgo
parcialmente
procedente o pedido inicial
para determinar a extensão dos efeitos do mandado de injunção nº 0015446-25.2016.8.08.000 à impetrante, relativamente ao direito de reajustamento de seu benefício previdenciário, conforme disposto nas Leis nº. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais
a
tingem
os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário,
devendo a impetrante buscar as vias adequadas para recebimento dos valores.

Sem honorários advocatícios,
por previsão legal:
artigo 25 da Lei n. 12.016/2009, aplicável por força do artigo 14, da Lei nº 13.300/2016.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido referente à mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual, diante da edição da norma Lei n. 11.533/2022.

Contudo, julgar parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a extensão dos efeitos do mandado de injunção nº 0015446-25.2016.8.08.000 à impetrante, relativamente ao direito de reajustamento de seu benefício previdenciário, conforme disposto nas Leis nº. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais atingem os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, devendo a impetrante buscar as vias adequadas para recebimento dos valores.

Eminentes Pares,

Rememorando a controvérsia, cuida-se de

m
andado de injunção
por meio do qual pretende,
Iza Leal de Souza
,

serventuária aposentada de cartório não oficializado do Poder Judiciário, antes da EC 20/1998, a extensão dos efeitos do mandado de injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000.

Nesse
mandamus
, este Tribunal Pleno reconhecera a mora legislativa do Presidente desta Corte em editar norma regulamentadora destinada a reajustar o benefício previdenciário da impetrante, determinando,
“até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016), sejam aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis n. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário.”

In casu
, o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schawb Pinto Júnior,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido referente à mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual,
diante da edição
da Lei nº 11.533/22

e

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a extensão dos efeitos do mandado de injunção
n° 0015446-25.2015.8.08.0000 à impetrante
, relativamente ao direito de reajustamento do benefício previdenciário.

Pois bem.

Em primeiro lugar, sem querer tangenciar em demasia o mérito propriamente dito da ação injuncional, cabe rememorar que o

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de nsº 2.791 e 423, declarou a inconstitucionalidade da equiparação entre servidores públicos do Poder Judiciário e os serventuários de cartórios não oficializado
, como subsegue:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. ARTS. 32, 33 E 34 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 3. ESCREVENTES JURAMENTADOS. DIREITO DE OPTAR PELO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO PODER JUDICIÁRIO. 4. Art. 32 do ADCT da Constituição do Estado do Espírito Santo em flagrante contrariedade com o § 3o do art. 236 da CF/88. 5. Injustificável o direito de opção dos escreventes juramentados pelo regime jurídico dos servidores públicos civis pelo fato de não haver necessidade de realização de concurso público para o preenchimento dos referidos cargos. 6.
Declarada a inconstitucionalidade do art. 32 do ADCT da Constituição do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que tal dispositivo faculta o acesso daqueles que exercem atividade de livre nomeação ao regime de servidor público, sem a realização do devido concurso público.
7. Precedentes: ADI 417, Rel.Maurício Correa, DJ 08.05.19980; AC-QO-83, Rel. Celso de Mello, DJ 21.11.2003; ADI 363, Rel. Sydney Sanches, DJ 3.5.1996; ADI 1573, Rel.Sydney Sanches, DJ 25.4.2003. 8. Pedido prejudicado com referência aos arts. 33 e 34 do ADCT, em face de seu acolhimento na ADI 417, que declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos da Constituição Estadual capixaba, em face de violação do art. 236, caput e § 3o da CF, e do art. 32 do ADCT - CF/88. 9. Ação julgada parcialmente procedente.” (ADI 423, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24.8.2007)

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1º, da Lei Estadual do Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.607/99. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal nº 8.935/94 e Leis Estaduais nºs 12.398/98 e 12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal. 7.
Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente
.” (ADI 2791, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 24.11.2006).

Trata-se de entendimento ainda prevalecente no Excelso Pretório, conforme se extrai dos precedentes abaixo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1235354 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 12-12-2019 PUBLIC 13-12-2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. APOSENTADORIA. EXTENSÃO DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal entende que os serventuários da Justiça não são servidores públicos, não cabendo equiparação para qualquer fim. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 664414 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04-08-2017 PUBLIC 07-08-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2.
SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. LEI ESTADUAL Nº 2.349/69. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 3. AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37
. 4. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF; ARE 707129 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 04-12-2015 PUBLIC 07-12-2015)

Em relação a esse enquadramento jurídico, não pairam dúvidas nesta Corte.

Afinal,
os serventuários de cartórios não oficializados não adquiri
r
am a qualidade de servidores públicos por equiparação
,
tampouco a eles se aplicam as
l
eis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores Públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sobretudo diante da impossibilidade de se aumentar e equiparar vencimentos ou proventos com base no princípio da isonomia, por força da Súmula Vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal
1
.

O ponto nevrálgico, a bem da verdade, decorre da seguinte anomalia jurídica: dezenas de serventuários conquistaram o direito de permanência no regime previdenciário próprio dos servidores públicos, administrado pelo IPAJM, tendo em vista a implementação dos requisitos para a aposentação em momento anterior à Emenda Constitucional n° 20/98.

Com efeito, cuida-se de situação excepcionalíssima, tanto pela imposição legislativa de segurados obrigatórios, como pela edição de atos do próprio Poder Judiciário, que sempre manteve o grupo vinculado até a aposentadoria.

Por consequência lógica, o Poder Judiciário assumiu a responsabilidade pelo repasse dos recursos para custeio junto ao IPAJM.

Por tais motivos, o Presidente deste Tribunal de Justiça passou a ostentar competência para propor ao Poder Legislativo, observado o disposto no art. 169 da CF, a remuneração dos serviços auxiliares, o que inclui o reajuste dos proventos dos serventuários aposentados pelo regime público de previdência.

Nesse cenário, a mora legislativa ressoava inconteste, como bem reconhecido pelo Plenário desta Casa no sobredito mandado de injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000.

Entretanto, sobreveio a edição da
Lei n° 11.533, de 23 de fevereiro de 2022
, originada de projeto apresentado por este Sodalício, concedendo reajuste à impetrante e aos demais serventuários enquadrados na mesma situação jurídica.

Resta, portanto, indagar se
persiste o interesse e o direito de vindicar reajustes maiores,
com esteio nas leis anteriores destinadas aos servidores do Poder Judiciário,
sob
qualquer justificativa, em especial
a de que o índice previsto não
recompôs efetivamente o poder de compra dos proventos, corroído por tantos anos pela inflação
?

Ora, rogando vênias ao posicionamento dissidente, penso que não.

Nesse sentido concluíra o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira no MI 0021239-32.2021.8.08.0000, ao afirmar com propriedade que
“
a pretensão da impetrante de que sejam supridas omissões legislativas em relação a períodos pretéritos não altera a conclusão
[da perda do objeto]
porque o excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que ‘excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora
.’ (Agr no MI n. 1011, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, data do julgamento: 10-05-2012, data da publicação/fonte: DJe de 30-05-2012)”
.

Ademais, consoante valorosa lição do eminente Ministro Celso de Mello, no julgamento do MI 463-MG,
“revela-se essencial [...], para que possa atuar a norma pertinente à figura do mandado de injunção, que se estabeleça a necessária
correlação entre a imposição constitucional de legislar
, de um lado,
e o direito público subjetivo à legislação
, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se torna possível imputar comportamento moroso ao Estado”
.

Em que pese a existência de vozes dissonantes, defender que a lei regulamentadora não abarca toda a pretensão autoral equivale a dizer, com o devido respeito, que a norma não promove o ajuste adequado dos proventos, porquanto não recomponha efetivamente o poder de compra, e que a impetrante não tem apenas mera expectativa de direito, senão verdadeiro direito público subjetivo à reposição monetária decorrente das perdas inflacionárias.

É imperioso interpretar o reajuste concedido em conjunto com outros dispositivos constitucionais, tais como o inciso IV do art. 7º e o inciso XIII do art. 37, que deixam evidente a intenção do constituinte originário, especialmente em vista do preocupante histórico inflacionário do Brasil, de coibir medidas irresponsáveis do ponto de vista financeiro, fiscal e orçamentário, tendentes a promover políticas de indexação econômica e reajustes automáticos de preços, serviços e salários.

Da mesma forma, em relação ao aumento de despesas com pessoal no âmbito da Administração Pública, é grande a preocupação manifestada pelo constituinte em torno da necessidade de manutenção permanente do equilíbrio fiscal e orçamentário, pois, conforme se depreende do §1° do art. 169 da CF, limites e providências extremamente rígidos foram impostos aos gestores públicos visando deliberadamente por fim à cultura do endividamento do Estado, muitas vezes manifestada pelo contínuo e irresponsável aumento das despesas com pessoal.

Bem por isso que, conquanto não se possa negar o direito constitucionalmente garantido da impetrante, sobretudo considerando a necessidade de se evitar a corrosão inflacionária de vencimentos, subsídios e proventos, não se deve admitir seja na via injuncional discutido se a lei regulamentadora apresenta reajuste justo e adequado.

Até porque, a delimitação das condições para concessão do direito constitucional almejado pressupõe claramente elevada
expertise
técnica e financeira, de forma que, à luz da
repartição de competências constitucionalmente

estabelecidas, a matéria se submete à discricionariedade do Chefe de Poder, dada a maior capacidade institucional de avaliação da possibilidade orçamentária.

Nesse passo, em respeito ao regime democrático, à separação de poderes e à repartição de competências, deve o Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, pautar-se pela deferência às decisões administrativas e executivas, bem como pela autocontenção (
judicial self-restraint
), ainda mais quando eventual medida injuntiva demande a alocação específica de recursos.

Sob esse prisma, conquanto convergente o reconhecimento de que o pedido de reconhecimento da mora legislativa esteja prejudicado pela promulgação da Lei nº 11.533/2022,
divirjo do voto condutor quanto à
extensão dos efeitos do MI
nº
0015446-25.2015.8.08.0000
, porquanto contrári
a
à posição sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do regime jurídico aplicável aos serventuários de cartórios
não oficializados,

d
os limites objetivos deste
writ
c
onstitucional
e da preservação da autonomia administrativa da autoridade máxima do Poder Judiciário
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao preclaro Relator,

divirjo
parcial
mente do voto condutor
para
declarar
a perda superveniente do objeto, extingui
ndo
o processo
sem resolução do mérito,
nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei n. 13.300/2016
.

Deixo de fixar honorários nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 14 da Lei nº 13.300/2016.

É como voto.

1
Súm. Vinc. 37, STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Acompanho em parte o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, na esteira do voto proferido pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 0021227-18.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: IZA LEAL DE SOUZA

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO – VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

Após detida análise, entendo por, respeitosamente, acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para reconhecer a perda do objeto do mandado de injunção, em consonância com o posicionamento que já vinha adotando em oportunidades prévias, como no MI N° 0021239.32.2021.8.08.0000.

É, respeitosamente, como
voto
.

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para reconhecer a perda do objeto do mandado de injunção.

Acompanho o eminente Relator, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, no tocante ao pedido alusivo a mora legislativa, e julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

MANDADO DE INJUNÇÃO
Nº 00
21
227-18.
2021.8.08.0000

IMPETRANTE: IZA LEAL DE SOUZA

IMPETRAD
O
:

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOT
O

Senhor Presidente.
Cuida-se de mandado de injunção impetrado contra o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
por
Iza Leal de Souza
, serventuári
a

da justiça
aposentad
a
,
oriund
a
de serventia extrajudicial
, que, não obstante tenha sido
contribuinte obrigatóri
a
do Instituto de Previdência
Jerônimo Monteiro, atualmente Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – IPAJM
e, nesta condição,
ter sido
aposent
ad
a
pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
em
13/06/1990
,
e,
ao menos teoricamente,
não teve
reajustamento do benefício previdenciário
até a edição da Lei nº
11.090, de 18/12/2019,

a despeito d
e
o Poder Judiciário ter promovido, periodicamente, a revisão geral dos vencimentos dos servidores ativos, dos proventos dos servidores inativos e dos
benefícios dos
pensionistas dos servidores falecidos
.

Requereu que sua pretensão fosse decidida monocraticamente,
com fundamento no § 2º do art. 9º da
Lei nº 13.300/2016,
tendo
d
eduzi
do

doi
s
pedidos:

(I)
que

fosse julgado procedente

o pedido
de

extensão

d
os efeitos da decisão proferida no acórdão extraído do julgamento do Mandado de Injunção nº
0015446-25.2015.8.08.00000,
impetrado por Miguel Brumatti,
ou seja,
que
para
a efetivação

dos direito
s
d
a

impetrante, com efeito de
preenchimento (
colmatação
) do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrev
iesse
a norma regulamentadora (Lei nº 13.300/2016, art. 11,
caput
),
lhe
fossem
aplic
ada
s

as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nº
s
7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria),
que
contemplar
a
m os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário
;
e

(
II
)
na hipótese de julgamento de improcedência do primeiro pedido, que fosse julgado
procedente o pedido injuncional com a
declara
ção

d
a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário
Estadual
e, em consequência, expedida

ordem
compeli
n
do-
o
a regulamentar a norma
de eficácia
contida
inscrita n
o § 8º do artigo 40 c/c o § 4º do art. 201, ambos da CF/88,
isto é
, impondo-lhe
pel
a
ordem injuncional (Lei nº 13.300/2016, § 8º, I e II)
a obrigação de
,
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, promov
er
os atos da competência do Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora
de supressão

d
o vácuo legislativo
precedentemente
reconhecido.

E
mbora tenha sido beneficiad
a
com a edição
d
a
s
Lei
s
nº
s

11.090/2019,
13.533/2022
e 11.805/2023
, de aumento geral de vencimentos dos servidores
(ativos, inativos e pensionistas)
do Poder Judiciário,
remanesce-lhe
interesse processual para
reivindicar o
suprimento das omissões legislativas a partir de 2002,
para que lhe seja reconhecido o direito aos aumentos em seus proventos de aposentadoria, relativos aos períodos pretéritos à Lei nº

11.090/2019
.

A
nterior
mente
à Constituição Federal de 1988
e ao advento da Lei nº 8.935/94,
n
o Estado do Espírito Santo
eram contribuintes
obrigatório
s

do
regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo

os
serventuários da justiça
definidos no art. 11 do Decreto-
l
ei nº 16.051, de 26/01/1946, publicado no DJ de 27/01/1946,
dentre os quais
,
os tabeliães, os escrivães, os oficiais dos registros públicos e os d
e
protestos de letras e títulos, os distribuidores, contadores, partidores e depositários públicos e os escreventes juramentados
que contassem com menos de 55 (cinquenta e cinco) anos ou tendo mais tivessem contribuído com 12 (doze) ou mais mensalidades,
exclu
ídos
“os inventariantes, testamenteiros, tutores, liquidantes e avaliadores judiciais”,
relacionados na letra “e”
do
citado
dispositivo
legal
.

Tal
condi
ção perdurou

com a edição da
Lei
Estadual
nº 2.349/1968

que,
em seu art. 1º,

preservou a regra que impunha
a condição de

contribuintes

obrigatório
s
do Instituto
d
e Previdência Jerônimo Monteiro
a
os serventuários da justiça definido
s
no art. 11 do Decreto-lei
nº 16.051, de 26/01/1946, publicado no DJ de 27/01/1946,
que não contassem mais de 55 (cinquenta e cinco) anos na data d
e su
a entrada em vigor,
mantendo, no entanto, a
excl
usão

“
d
os inventariantes, testamenteiros, tutores, liquidantes e avaliadores judiciais”,
relacionados na letra “e”
do art. 11 do
Decreto-lei nº 16.051, de 26/01/46.

E

no
art. 2º
preserv
ou
a condição de
contribuintes
obrigatórios
d
os serventuários que, na data da Lei nº 2.349/1968, t
ivessem
mais de 55 (cinquenta e cinco) anos
e
já houvesse
m
contribuído
para o regime próprio dos servidores públicos
com 12 (doze) ou mais mensalidades,
como previa
o parágrafo 5º do art. 165 do Decreto-lei nº 16.051, de 26/01/46, ou para o
F
undo
de Aposentadoria dos Serventuários da Justiça
criado pela Lei nº 2.310, de 06/12/67.

No
art. 3º foi além,
continuou a
consider
ar

como
contribuinte
s
facultativos, com os mesmos direitos dos
contribuinte
s obrigatórios e desde que o requeressem no prazo de 3 (três) meses, contados da entrada em vigor da
Lei nº 2.349/1968
ou de sua posse, os escreventes auxiliares e os juízes distritais, regularmente nomeados, que não tivessem mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade na data do requerimento.

Ocorre que
c
om
o advento

da
Lei
nº
8.935/
19
94,
que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registros (Lei dos
C
artórios)

os notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares foram vinculados à previdência social, de âmbito

nacional, preservados, no entanto, todos os direitos até então adquiridos pelos serventuários da justiça que se encontravam no exercício dos seus respectivos cargos.

Confiram-se os arts. 40, 48 e 51, pelos quais a Lei nº 8.935/94 tratou do tema:

“Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos.

Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação desta lei.”

“Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico, em opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta lei.

§ 1º Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado, para todos os efeitos de direito.

§ 2º Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei.

[...]”

“Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial que vierem a ser contratados em virtude da opção de que trata o art. 48.

§ 2º Os proventos de que trata este artigo serão os fixados pela legislação previdenciária aludida no caput.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às pensões deixadas, por morte, pelos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares.”

Como era natural que na data da entrada em vigor da Lei nº 8.935/94 houvesse numerosas situações jurídicas consolidadas, a nova lei assegurou, no art. 51 e §§ 1º, 2º e 3º, aos notários (tabeliães de notas) e oficiais de registro (registro civil de pessoas naturais, registro de imóveis, registro de títulos e documentos), aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial que viessem a ser contratados em virtude da opção de que trata o art. 48, quando da aposentadoria, a possibilidade de optarem por preservar o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que
mantives
s
em
as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido de aposentadoria ou a de sua concessão.

T
al possibilidade
acabou
com
a edição da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que modificou o sistema
d
e previdência social, estabeleceu normas e deu outras providências.

E
a

impetrante
,
na condição de
contribuinte

obrigatóri
o
do regime previdenciário dos servidores públicos
estaduais
(
Lei Estadual nº 2.349/1968
),

teve sua aposentadoria concedida pelo TJES em
13/06/1990
(fl.
1
7
).

Ocorre que desde a data de sua aposentadoria, em
13
de
junho
de 1990,
a não ser
pela decisão proferida no MS nº 0027782-67.2007.8.08.0024, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Judiciário - SINDIJUDICIÁRIO, que estendeu a todos os servidores de cartórios extrajudiciais o reajuste concedido aos servidores públicos do Poder Judiciário, o índice de revisão geral da Lei nº 7.235/2002, e que transitou em julgado em 25/08/2017, até a entrada em vigor da Lei nº 11.090/2019, sempre percebeu os mesmos proventos de aposentadoria com os quais se aposentou, no valor de R$
5.028,23
(
cinco mil, vinte e nove reais e vinte e três
centavos).

No decurso destes anos,
foram editadas
as Leis nº
s
7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014

de
iniciativa
s privativas
do Poder Judiciário
do Estado do Espírito Santo,
concedendo reajustes anua
is
aos servidores
públicos
ativos,
aos proventos dos servidores
inativos
e aos pensionistas dos servidores falecidos.

Todavia,
até a edição da Lei nº
11.090, de 18/12/2019,
os
reajustes
anuais con
c
edidos aos servidores públicos
nunca
a

benefici
aram
,
eis que até
a data d
a entrada em vigor da

Lei nº

11.090/2019,
o Tribunal de Justiça
n
unca
tomou a in
i
ciativa de
edita
r

uma
lei específica de revisão anual dos

proventos
de aposentadoria
de quaisquer
dos serventuários da justiça aposentados como segurados obrigatórios
ou
facultativos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Espírito Santo
- IPAJM
.

E
e
sta
realidade

implicou o ajuizamento de
algumas
ações postulando a aplicação
extensiva
das
respectivas lei
s de revisões de vencimentos dos servidores
públicos
ativos e inativos do Poder Judiciário
a
um ou outro

serventu
ário
da justiça
aposentado,
como foi o caso,
dentre outras,
do
MS
nº 0027782-67.2007.8.08.0024,
impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Judiciário -
SINDIJUDICI
Á
RIO
.

Com o objetivo
de
situar este Tribunal Pleno sobre a oscilação e a pacificação da jurisprudência sobre o tema, tanto no
âmbito do
Supremo Tribunal Federal como
n
este Tribunal de Justiça, eis
um
relato cronológico das decisões
que
uma
pesquisa
aprofundada
conseguiu alcançar
.

(I)
2002 -

M
S
nº 0911457-40.2002.8.08.0000 (100.02.0027254),
impetrado por

Luiz Olavo Besouchet da Silva Santos,
e
m 20/09/2002,
cujo pedido foi julgado procedente por
este Órgão Plenário
seguindo
voto condutor
do
relator,
Eminente Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon
,
para
concede
r
a segurança
estende
ndo
ao impetrante
o reajuste
do
provento
de aposentadoria

no mesmo índice fixado pel
a Lei nº 7.235, de 05/07/2002, que revisou os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário
,
decisão que transitou em julgado em 14/05/2014.

Eis a ementa do precedente:

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - REVISÃO DE PROVENTOS - LEI Nº 7.375/2002 - EXTENSÃO A TODAS AS ESPÉCIES DE APOSENTADOS DO PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 2º DO CITADO DIPLOMA LEGAL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Servidor de Cartório não oficializado que contribuiu, na qualidade de segurado obrigatório e por determinação legal (Lei nº 2.349⁄68), para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, é aposentado do Poder Público.

2. Os serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo.

3. A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349⁄68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário.

4. A Lei nº 7.325/02, fixou de forma genérica, a título de reposição, um reajuste aos servidores ativos e inativos do Poder Judiciário, sem quaisquer restrições, sendo a
mens legis
a de, genericamente, reajustar a remuneração e proventos de todos os servidores do Poder Judiciário.

5. Segurança concedida”.

(MS nº 0911457-40.2002.8.08.0000 (100.02.0027254), Relator, Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon).

Contra
tal
decisão
o
Estado do Espírito Santo

interp
ôs

o

RE
nº
529.209,
Relator o
M
in
. Dias Toffoli
,

provido
monocraticamente
em 28/02/2011 (D
J
e de 21/03/2011)
para reformar
o acórdão deste TJE
S
e
denegar a segurança,
a
o fundamento
de que não
seria
possível
“
estender aos escreventes juramentados e demais serventuários de Cartório Extrajudicial o regime jurídico dos servidores públicos civis do Poder Judiciário”
.

Todavia,
Luiz Olavo Besouchet da Silva Santos
interpôs o ARE nº 529.209 contra a decisão de provimento
,
tendo o
Ministro
D
ias Toffoli,
monocraticamente,
em 24/04/2014 (DJe de 30/04/2014),
reformul
ado

o
entendimento
anterior

para

mante
r
a ordem concedida por este Tribunal Pleno
.

Tal decisão t
ransitou em julgado em
14/05/2014
.

Confira-se
passagem
da decisão do Ministro Dias Toffoli
:

“Depreende-se do excerto que o Tribunal de origem não se olvidou da jurisprudência desta Corte que é pacífica no sentido de que não se estende aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime jurídico próprio dos servidores públicos.

Entretanto, em face das peculiaridades do caso concreto, concluiu a partir da análise da legislação local aplicável, bem como, do conjunto fático-probatório dos autos, que o ora agravante, escrevente juramentado aposentado de cartório não oficializado, fazia jus a ter seus proventos reajustados, conforme previsto na Lei estadual nº 7.375/02, que concedeu “reajuste a todas as espécies de aposentados do Poder Judiciário”, uma vez que, por força da Lei estadual nº 2.349/68, foi obrigado a contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência criado originariamente para atender aos servidores do estado, havendo atendido os requisitos previstos na legislação necessários para a aposentação.

Assim, é certo que se cuida de fato de discussão afeta a legislação local e que, também, não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos, o que faz incidir os óbices das Súmulas nºs 280 e 279/STF.

Esta Corte, analisando casos similares ao dos presentes autos, já se pronunciou no sentido de não acolher a tese do estado, ora agravado. Sobre o tema: o ARE nº 676.244/ES, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/4/12 e o RE nº 758.810/ES, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/10/13. Ante o exposto, reconsidero a decisão ora agravada, e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito santo e outro. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 201r. Ministro Dias Toffoli, Relator.”

(II)
2006 -

Subsequentemente, foi impetrado o
MS
nº
0027805-13.2007.8.08.0024

em 05/05/2006 e d
istribuído
em
14/08/2007,

por Orlando José Morandi, Arinese Bergamo de Carvalho, Carmen Barbosa Ribeiro, Elida de Menezes Trindade, Edmilson Bastos Motta, Edith Corteletti Ronconi, Eliseu Felisbino Teixeira, Heloisa Maria Sales Cunha, Hugo Antonio Ronconi e Levino Neto da Cunha
, tendo a sentença denegado a segurança em
22/09/2010.

Contra tal decisão foi interposta apelaç
ão
em
0
8/03/2012
, também distribuída à 2ª Câmara Cível, provida monocraticamente pelo E.
Des.
José Paulo Calmon Nogueira
em 23/04/2012 (Dje de 23/04/2012),
determina
ndo
que
o reajuste dos proventos dos impetrantes levasse em consideração os percentuais estabelecidos na decisão proferida no processo nº 024.010.106.524, (11,98% a contar de 1º de agosto de 2001) e nas Leis Estaduais n° 7.235 (10% a contar de 1° de julho de 2002 e mais 10% a contar de 1º de janeiro de 2003) e n° 8.066 (4% a contar de 1º de junho de 2005), com efeitos financeiros a contar da data da impetração.

Releva registrar que em tal mandado de segurança também foi
concedido
aos impetrantes o direito à percepção de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) a título de atualização de proventos, pela conversão da Unidade Real de Valor (URV) em real (R$), atual moeda corrente do Brasil, cujo curso obrigatório se iniciou em 1º de março de 1994, que, todavia, constituiu recomposição estipendiária
conced
ida exclusivamente aos servidores públicos pelo reconhecimento
da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
definido no julgamento da ADI

1797, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, tribunal Pleno, julgado em 21/09/2000, DJ de
13/10
/2000,
transitada em julgado em 10/08/2001,
e na ADI 2321
MC
, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribu
n
al Pleno, julgado em 25/10/2000, DJ de 10/06/2005,
eis que
os serventuários da justiça
não s
ão
remunerados pelos cofres públicos e, sim, por emolumentos.

Contra tal
decisão monocrática o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM interpôs agravo interno,
desprovido
pela Segunda Câmara Cível
em acórdão assim ementado
:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DO IPAJM. APOSENTADORIA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA EC 20/98. DIREITO AO REAJUSTE. Recurso improvido.

1) O E. Tribunal Pleno deste Sodalício, no MS nº 100.020.027.254, Rel. Des. Álvaro Manoel Ronsindo Bourguignon, firmou o entendimento de que os serventuários de cartórios não-oficializados que eram, ao tempo da atividade, segurados obrigatórios do IPAJM por força da Lei Estadual 2.349/68, são considerados aposentados pelo poder público, como servidores do Poder Judiciário.

2) Tendo os servidores passado para a inatividade antes da entrada em vigor da EC nº 20/98, que estabeleceu um novo regime jurídico previdenciário aos serventuários de cartórios não-oficializados, fazem eles jus ao reajuste previsto na lei estadual, pois tendo contribuído durante todo o período de atividade para o regime previdenciário do IPAJM, conquistaram o direito adquirido de perceber, em igualdade de condições, os mesmos benefícios concedidos aos demais servidores do Poder Judiciário.

3) Ademais, não se aplica a decisão prolatada pelo Excelso Pretório na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.602, de 24 de novembro de 2005, que, em síntese, afastou o princípio da isonomia e rechaçou a possibilidade de notários e registradores submeterem-se à aposentadoria compulsória, quando o servidor já se encontrar aposentado por ocasião da entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 20/98.

4) Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024070278056, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2012, Data da Publicação no Diário: 27/06/2012).

O IPAJM não interpôs Recurso Extraordinário contra tal
acórdão,
resultando que
a decisão nele exarada transitou em julgado em 30/07/2012.

Todavia,
após
o trânsito em julgado do acórdão, o IPAJM ajuizou a Ação Rescisória nº 0025215-28.2013.8.08.0000, julgada improcedente, conforme acórdão publicado em 16/12/2015, que transitou em julgado em 15/02/2016
:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO FLAGRANTE A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. PRETENSÃO DE DISCUTIR A JUSTIÇA DO ‘DECISUM’. A RESCISÓRIA NÃO PODE SER USADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE, NA FORMA DO ART. 269, I, DO CPC.

1) A existência ou não da violação à literal disposição de lei diz respeito ao mérito da demanda rescisória e não condição da ação. Preliminar rejeitada.

2) De conformidade com o que dispõe o art. 485, do CPC, uma das possibilidades de rescindir decisão transitada em julgada é a violação literal a disposição de lei, todavia, o ‘decisum’ rescindendo deve ser inegavelmente errôneo ou aberrante, de sorte, que deve ser contrário à lei ou proferido com absoluta desatenção ao modo e forma estabelecidos em lei para sua prolação. ‘In casu’, estando o acórdão em consonância com o posicionamento jurisprudencial, não há a alegada violação a literal dispositivo de lei.

3) Ademais, configurada a intenção do autor de rediscutir a justiça da decisão, vê-se que a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, circunstância repudiada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, não admite a transformação da rescisória em mero meio recursal.

4) Pedido inicial julgado improcedente, na forma do art. 269, I, do CPC.”

(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100130042961, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto Designado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO
DE
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/12/2015, Data da Publicação no Diário: 16/12/2015).

(II
I
)
2006 -

M
S

nº

0020382-36.2006.8.08.0024,

impetrado
por
Valmir Simões Leal
em 22/03/2006 e d
istribuído
em 21/07/2006, em face do Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - IPAJM.

Nele foi proferida sentença de procedência em 17/06/2008
c
oncedendo em parte a segurança para determinar que o IPAJM
estend
esse ao impetrante todos os reajustes gerais de vencimentos obtidos pela categoria dos servidores aposentados do Poder Judiciário desde 22/03/2006, data da impetração do Mandado de Segurança, até o trânsito em julgado, valores a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Contra tal sentença foi interposta apelaç
ão
em 30/12/2010, distribuída à 2ª Câmara Cível
e
à relatoria da
Des.
Convocada
Maria do Céu Pitanga Pinto
,
que a des
prov
eu

monocraticamente
em
09/02/2011
(Dje de
23/02/2011
).

À dita decisão monocrática foi interposto agravo interno, desprovido em acórdão assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.375⁄2002 - APOSENTADOS DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.

1 - Conforme entendimento fixado neste E. Tribunal de Justiça, é considerado aposentado do Poder Judiciário, o servidor de cartório não oficializado que contribuiu até o ato de aposentação como segurado obrigatório, devendo, por consectário lógico, usufruir do reajuste remuneratório concedido aos servidores deste Poder.

2 - Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Rem Ex-officio, 024060203825, Relator : MARIA DO CEU PITANGA PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2011, Data da Publicação no Diário: 25/04/2011)

Contra tal acórdão o IPAJM interpôs o RE nº 676.244, inadmitido pela Vice-Presidência em
28/07/2011,
decisão
que restou
confirmada em

30
/03/2012
(DJe de 03/04/2012)

pel
a

Ministr
a

Cármen Lúcia
,
que
negou seguimento ao
A
RE
676.244, sob a seguinte fundamentação:

“Examinados os elementos havidos nos autos,
DECIDO.

4.
O art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabeleceu que o agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário processa-se nos autos do processo, ou seja, sem a necessidade de formação de instrumento, sendo este o caso.

Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo de instrumento, de cuja decisão se terá, então, na sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário.

5.
Razão jurídica não assiste ao Agravante.

6.
Os dispositivos suscitados no recurso extraordinário não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento
” (AI 631.961-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2009).

7.
Além disso, o Tribunal de origem asseverou que o Agravado se aposentara após o cumprimento de todos os requisitos da Lei nº 2.349/1968 (que equiparara os serventuários de cartórios não oficializados aos servidores do Poder Judiciário), pelo que ele teria direito ao reajuste da Lei nº 7.375/2002, aplicável indistintamente a todos os servidores do Poder Judiciário.

O Agravante, no entanto, não impugna a constitucionalidade da Lei n. 2.349/1968 e reconhece que não se poderiam opor as alegações formuladas no recurso extraordinário aos “
serventuários que porventura estivessem quites com o IPAJM e, até o advento da EC n. 20/1998, preenchessem os requisitos para a aposentadoria
” (volume 6 dos autos digitais), situação do Agravado (“
o mesmo contribuiu pontualmente para o IPAJM, do período de maio de 1969 a junho de 1989, ou seja, até a data de sua aposentadoria
” - volume 4 dos autos digitais).

Anote-se, ainda, não terem fundamentado o julgado recorrido a Lei n. 8.935/1994 e o princípio da isonomia (ao contrário do que afirma o Agravante).

Essas circunstâncias atraem a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal e também não viabilizam o recurso extraordinário. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE
NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DO ARESTO IMPUGNADO
, NEM PROCEDEU À INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE TERIA SIDO VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO STF
. Agravo regimental desprovido
” (AI 552.131-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 17.11.2006 – grifos nossos).

“
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmulas 282 e 356 do STF). II - Recurso extraordinário que
não ataca especificamente os fundamentos do acórdão recorrido
, o que impede o seu conhecimento, a teor da
Súmula 284
do STF. III - Agravo regimental improvido
” (RE 477.752-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 31.10.2007 – grifos nossos).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE:
RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA VERSADA NO JULGADO RECORRIDO
. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
” (AI 740.817-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.7.2009 grifos nossos).

“
1. RECURSO. Embargos de declaração. Deficiência na fundamentação do recurso.
Súmula 284
. Embargos rejeitados.
Há fundamentação deficiente de recurso, quando não revele correlação entre as suas razões e os fundamentos da decisão recorrida
. 2. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538, § único, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao embargado
” (RE 511.693-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 19.12.2008 grifos nossos).

8.
Nada há a prover quanto às alegações do Agravante.

9.
Pelo exposto,
nego seguimento a este agravo
(art. 544, § 4º, inc. II, alínea
a
, do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 28 de março de 2012.

Ministra
CÁRMEN LÚCIA

Relatora”

Tal decisão transitou
em julgado em
21/11/2012
.

(IV) 2007 -
Seguiu-se a impetração
do MS
nº
0010641-35.2007.8.08.0024
,
em 15/01/2007,
por Ery Silva Fortes,
d
istribuído
em 03/04/2007,

julgado procedente por sentença de
13/01/2009,
r
econhece
ndo
o direito
d
a
impetrante aos reajustes de 20% (Lei Estadual
nº
7.325/2002) e de 4% (Lei Estadual
nº
8.066/2005) a partir da impetração, ou seja,
a partir de
15/01/2007.

Contra tal sentença foi aforada apelação em 16/01/2012, distribuída à 1ª Câmara Cível, que, sob a relatoria do Eminente
Des. Arnaldo Santos Souza
, proferiu o voto condutor que a desproveu em 17/04/2012 (DJe de 18/05/2012), em acórdão assim ementado:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SERVIDOR CARTORÁRIO NÃO OFICIALIZADO. REVISÃO DE PROVENTOS EM DECORRÊNCIA DE APLICAÇÃO DE LEI DESTINADA A SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. APOSENTAÇÃO COMO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. ANOMALIA NO SISTEMA JURÍDICO. FATO CONSUMADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1 - É inadmissível o recurso que malfere o princípio da dialeticidade, ofertando razões que não se prendem à discussão travada nos autos.

2 - A obrigatoriedade atribuída por lei estadual aos Escreventes Juramentados de Cartórios não Oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável.

3 - Os Escreventes Juramentados de Cartórios não Oficializados, por terem se aposentado na qualidade de serventuários da justiça, integram o Poder Judiciário para fins de aposentadoria e reajustamento.

4- Apelação improvida.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024070106414, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012).

Contra tal
acórdão
foram interpostos tanto Recurso Extraordinário como Recurso Especial, ambos inadmitidos pela Vice-Presidência em 08/01/2013 (DJe de 18/02/2013), resultando que a decisão nele exarada transitou em julgado em 15/04/2015.

(V) 2007 -

Posteriormente, foi impetrado o

MS
nº
0008866-82.2007.8.08.0024,
em
19/03/2007,

por Jair José de Souza e Maria José Lacerda Rodrigues,

tendo a sentença concedido parcialmente
a segurança
em
23/03/2009,
para condenar o
IPAJM
a reajustar, desde 16/11/2006, os proventos dos impetrantes em 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), com reflexos sobre o 13º (décimo terceiro) salário, férias e adicionais por anuênio, e estendeu
“a condenação de reajustar os proventos dos impetrantes também às parcelas de a) 10% (dez por cento) a contar de 1º de julho de 2002; b) mais 10% (dez por cento) a contar de 1º de janeiro de 2003, decorrentes da Lei Estadual nº 7235 e c) 4% (quatro por cento) a contar de 1º de julho de 2005, referentes à Lei Estadual nº 8066, resguardando, contudo, os efeitos financeiros da condenação à data da propositura da ação, de forma a não convolar o mandamus em ação de cobrança.”

Contra tal sentença foi interposta apelaç
ão
em 26/01/2011, distribuída à 1ª Câmara Cível, que, sob relatoria do

Eminente
Des. Fabio Clem de Oliveira
, foi
provida em parte,
em
11/12/2012
(D
J
e de
18/12/2012
),
para denegar a segurança quanto ao pedido condenatório
à atualização
dos proventos dos apelados em 11,98% (onze inteiros e noventa e oito
cent
é
s
imos por cento) e seus reflexos sobre o 13º salário, férias e adicionais por anuênio,
em acórdão com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO - QUESTÕES PRELIMINARES - COISA JULGADA PARCIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA FORMA ADEQUAÇÃO - DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS APOSENTADOS PELO IPAJM - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A REAJUSTES EM SEUS PROVENTOS - 11,98% A TÍTULO DE DIFERENÇAS POR EQUÍVOCO NA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV - REAJUSTES SALARIAIS - LEIS ESTADUAIS Nº 7.235/2002 E 8.066/2005 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não faz coisa julgada a decisão, não impugnada, que posteriormente é revogada pelo órgão julgador que a proferiu, em razão do reconhecimento de sua incompetência absoluta.

2. A pretensão de reconhecimento do direito ao recebimento de parcelas que os impetrantes entendem devidas e de seu pagamento a partir da data da impetração do
mandamus
não se amolda à hipótese enunciada na Súmula nº 269, do C. STF (‘O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança’).

3. Não corre o prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança no caso de omissão continuada da autoridade reputada coatora.

4. O entendimento firmado na jurisprudência do E. TJES, no sentido de que os servidores públicos estaduais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo que, há época da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valores (URV), recebiam entre os dias 20 e 22, fazem jus ao reajuste de 11,98% (onze inteiros e noventa oito décimos por cento), por motivo de erro na conversão do valor de seus vencimentos, não se aplica ao tabelião e escrivão de serventia não oficializada, pois presta serviços remunerados através do pagamento de emolumentos e taxas. Também não se aplica à escrevente de serventia do mesmo tipo, porque remunerada diretamente pelo escrivão ou oficial do cartório, e não pelo Poder Judiciário.

5. Os reajustes determinados pelas Leis Estaduais nº 7.235/2002 e 8.066/2005 aplicam-se aos serventuários da justiça aposentados pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

6. Recurso parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024070088661, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2012, Data da Publicação no Diário: 18/12/2012).

Irresignado, o IPAJM interpôs o RE nº 775.457
contra o acórdão da 1ª Câmara Cível
, admitido pela Vice-Presidência em 31/07/2013 (DJe de 12/08/2013), que, sob a relatoria do
Ministro Dias Toffoli
,
restou provido monocraticamente e
m 25/11/2013,
reforma
ndo
o acórdão deste TJES,
para
denegar a segurança.

Todavia, Jair José de Souza e Maria José Lacerda Rodrigues aviaram o ARE nº 775.457, que monocraticamente foi provido pelo
Ministro Dias Toffoli
em reconsideração
à
decisão agravada,
para
negar
provimento ao RE interposto pelo IPAJM,
em 18/06/2014 (DJe de 29/06/2014),
mantendo incólume o acórdão da 1ª Câmara Cível
.

Tal decisão t
ransitou em julgado em 13/08/2014.

(VI) 2007 -

Subseguiu-
se
a impetração,
em
13/07/2007, distribuído
em
13/08/2007
, do MS nº
0027782-67.2007.8.08.0024,
pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo,
julgado procedente pela s
entença proferida em
27/11/2013,
c
oncede
ndo
a segurança para
condenar

“
o IPAJM
à
concessão dos reajustes previstos na Lei n. 7.235/02 (10% a partir de 1º/07/2002 e 10% a partir de 1º/01/2003) aos servidores dos Cartórios não oficializados que se aposentaram antes do advento da Lei n. 8.935/94, e seus reflexos, com incidência de juros de mora a partir da data da citação, a saber: i) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/2001 (24/08/2001) até o advento da Lei n. 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97; e ii) no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009 (30/09/2009), bem como correção monetária a partir da data do vencimento da prestação a ser corrigida pelo IPCA/IBGE”
.

Contra tal sentença foi interposta apelaç
ão
em
08/04/2014
, distribuída à 1ª Câmara Cível, que, sob a relatoria do E. Des.
William Couto Gonçalves,
foi desprovida

monocraticamente
em
06/02/2015
(DJe de
09/02/2015
).

E contra tal decisão monocrática o IPAJM interpôs agravo interno, que também foi desprovido pela 1ª Câmara Cível, em acórdão relatado pelo Desembargador Convocado
Lyrio Regis de Souza Lyrio
,

com a seguinte ementa:

“
AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL C⁄C REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DO IPJAM, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 2.349⁄68. ANOMALIA DO SITEMA. APOSENTADORIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.935⁄94 E DA EC Nº 20⁄98. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AOS REAJUSTES CONCEDIDOS GENERICAMENTE AOS DEMAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na esteira do que fora definido pelo e. Tribunal Pleno ‘Os serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo. [...] A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349⁄68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário.’ (TJES, Mandado de Segurança, 100020027254).

2. Urge destacar que referido julgado foi submetido ao STF e mantido por Decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário (RE) n.º 529209.

3. Destarte, os atos de aposentação estão perfeitos e acabados, ou seja, os serventuários foram incluídos na categoria de ‘aposentados do Poder Judiciário’, de modo que ‘Eventuais alterações legislativas supervenientes não prejudicam o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF⁄88). Se os [serventuários] ostentam a condição de 'aposentados e pensionistas do Poder Judiciário', consequentemente, fazem jus a todos os reajustes concedidos genericamente aos aposentados e pensionistas do Poder Judiciário’ (TJES - Apelação, 24080302391).

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024070277827, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto:
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 13/05/2015)

Inconformado, o IPAJM interpôs contra tal acórdão o RE nº 959.226, admitido pela Vice-Presidência em 20/01/2016 (DJe de 25/01/2016), ao qual o
Ministro Dias Toffoli

negou
provimento
monocraticamente
,
e
m
16/12/2016
.

Contrapondo-se a tal decisão, o IPAJM aviou o ARE nº 959.226, que também restou desprovido (DJe de 15/06/2017), tendo a decisão de concessão da segurança transitado em julgado em 25/08/2017, em acórdão assim ementado:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Serventuários da justiça aposentados e pensionistas. Segurados obrigatórios conforme a Lei Estadual nº 2.349/68. Reajustes previstos na Lei Estadual nº 7.235/02. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.

1. É inviável em recurso extraordinário a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, bem como o reexame do conjunto fáticoprobatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.

2. Agravo regimental não provido.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).

(STF - AgR RE: 959226 ES - ESPÍRITO SANTO 0027782-67.2007.8.08.0024, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 19/05/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-124 12-06-2017)

(VII) 2007
– Também no ano de 2007 subiu a este Tribunal a Remessa Necessária nº 24079009221
[ação ordinária nº 0001016-16.2003.8.08.0024 (024030010169)]
,
oriun
da
d
o juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de
Vitória
, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada pelo Sindica
t
o dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – SINDIJUDICIÁRIO e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de reajuste de proventos de aposentadoria previstos na Lei nº 7.235/2002, aos serventuários de cartórios não oficializados,
distribuída à relatoria da
Eminente Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos
, que, monocraticamente, a ela negou seguimento, em decisão de 02 de outubro de 2007
(DJ de 10/10/
0
7).

Tal decisão foi confrontada por Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, desprovido à unanimidade pel
o acórdão da

4ª Câmara Cível, publicado no DJ de 04/07/2008:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA, ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. REAJUSTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA ORIUNDA DO PLENO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Aplicação da multa do art. 557, § 2.º, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Apesar da falta de intimação do Estado para tomar ciência da Sentença, não houve prejuízo para o Agravante, na medida em que toda a matéria controversa foi analisada, em decorrência do âmbito de devolutividade integral da Remessa Ex Officio. De mais a mais, o Estado teve nova oportunidade de se manifestar sobre a Sentença com a interposição do presente Agravo Interno, fazendo consignar todos os fundamentos de sua irresignação, inclusive reiterando preliminares suscitadas em sede de contestação. Não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade. Exegese do art. 250, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada.

II. Segundo jurisprudência caudalosa do STJ, os sindicatos podem representar seus filiados em juízo, "...quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual, razão por que torna-se desnecessária a autorização expressa ou a relação nominal dos substituídos" (REsp 780.660⁄GO, DJ 22.10.2007). Preliminar de ilegitimidade ativa do Agravado rejeitada.

III. Também não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado, já que é este quem decide pela concessão ou não das aposentadorias dos serventuários não oficializados. Consoante orientação pacífica do STJ, somente há legitimidade passiva exclusiva das autarquias previdenciárias (estaduais ou municipais) quando o autor da ação já está aposentado e a discussão versa sobre o valor dos benefícios ou sobre a eventual incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. No mérito, o Agravante ignorou o trecho da Decisão agravada em que foi transcrito julgado oriundo do Órgão Pleno desta Eg. Corte, o qual consolidou o entendimento de que os serventuários de cartórios não oficializados são considerados, para efeito do art. 1.º da Lei Estadual n.º 2.349/1968, "aposentados do Poder Judiciário". Aplicação da multa do art. 557, § 2.º, do CPC.

V. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Rem Ex-officio, 024079009221, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2008, Data da Publicação no Diário: 04/07/2008)

Subsequentemente, foram opostos embargos de declaração ao acórdão, os quais também foram desprovidos pela 4ª Câmara Cível, conforme decisão publicada no DJ de 03/10/2008.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Especial contra
o
acórdão
da 4ª Câmara Cível
, não admitido neste Tribunal, motivando a interposição d
o
Agravo de Instrumento
nº 1.225.570/ES
,
conforme DJ de 07/07/2009, distribuído à relatoria do
Ministro Sebastião Reis Júnior
, que o desproveu monocraticamente em 1º/02/2013,
em decisão
disponibilizada em 04/02/2013 e publicada no DJe de 05/02/2013.

Irresignado
, o Estado do Espírito Santo interpôs AgReg no Agravo de Instrumento nº 1.225.570 – ES,
que também restou
desprovido pela S
exta Turma
do Superior
T
ribunal de Justiça em 21/02/2013, cujo acórdão foi publicado em 1º/03/2013, tendo transitado em julgado em 11/04/2013.

(VIII) 2011 -
Em
07/07/2011,

Nadyr Fernandes Teixeira
ajuizou a ação ordinária nº
0023182-61.2011.8.08.0024,
cujo pedido foi julgado procedente em

25/03/2014 para determinar que
o reajuste dos proventos da
autora

fosse
real
i
zado
pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos ativos e inativos do Poder Judiciário Estadual, bem como a concessão dos abonos pecuniários concedidos a estes mesmos servidores.

Contra a sentença o IPAJM interpôs apelaç
ão
em 25/08/2014, distribuída à 1ª Câmara Cível e à relatoria da Eminente
Des.
Janete Vargas Simões
, que a proveu monocraticamente em 23/09/2014 (DJe de 23/09/2014), para
julgar improcedentes os pedidos
deduz
idos na inicial.

Ocorre que
contra
tal
decisão
monocrática
foram opostos
embargos de declaração
,
os quais
foram
providos
pela 1ª Câmara Cível

em 13/11/2014 (DJe de 13/11/2014) para negar provimento à apelação interposta pelo IPAJM.

Inconformado o IPAJM interpôs R
ecurso
E
special
contra tal acórdão
, que foi
inadmitido pela Vice-Presidência em
08/01/2013
(DJe de 30/01/2013), resultando que t
al decisão
transitou em julgado em 15/04/2015.

(
IX
)
2011
– Alcança-se,
ainda
, na jurisprudência desta Corte, o julgamento do
MS nº
0041219-39.2011.8.08.0024 (024.11.041219-4),
impetrado por
Benedito Soter Lyra,

r
equerendo que o seu benefício previdenciário acompanh
ass
e os reajustes dados aos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, bem como a extensão de vantagens já concedidas aos Servidores.

A
sentença
concedeu a
segurança
para determinar que
o

IPAJM
“conced
esse
ao Impetrante, todos os reajustes indicados na petição inicial (aqueles decorrentes de lei e aquele proveniente de decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária n. 024.01.010652-4), bem como os que a ela se seguirem, com efeitos financeiros retroativos a partir do ajuizamento da ação.”

Contra ela foi interposta apelação cível pelo IPAJM, que, sob a relatoria do Eminente Desembargador
Dair José Bregunce de Oliveira,
foi provida em julgamento com acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONCESSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PROVIDO.

1.- ‘Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público.’ (STF – Tribunal Pleno – ADIn 2.602-MG – Rel. p⁄ Acórdão Min. Eros Grau – DJ 24-11-2006).

2.- ‘A jurisprudência da Corte consolidou o entendimento no sentido de que não se estende aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (ADI nº 2.791, Relator o Ministro Gilmar Mendes).’ (AI 724203 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 07-05-2013, Acórdão eletrônico DJe-152 Divulgado em 06-08-2013 – Publicado em 07-08-2013).

3. - Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024110412194, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto:
ELISABETH LORDES,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2014, Data da Publicação no Diário: 25/07/2014)

Dita decisão transitou em julgado, eis que contra ela não foram interpostos recursos ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça.

Constata-se, por esse relato, que
há duas
decisões, especificamente as proferidas no MS nº 0027782-67.2007.8.08.0024, relacionado no
item VI
, e na Ação ordinária nº 0001016-16.2003.8.08.0024 (024030010169) [Remessa Necessária nº 24079009221], que tramitou pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de
Vitória
, relacionada
no item VII
, ambas ajuizadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Espírito santo – SINDIJUDICIÁRIO, que concederam, em tempos distintos, a extensão a todos os serventuários de serventias extrajudiciais aposentados o índice de revisão geral de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário concedido pela
Lei nº 7.235/02
.

Tal
circunstância, imprescindivelmente, há que ser levada
em consideração
na emissão do provimento judicial que julgará o
presente
mandado de injunção,
que
também
haverá
de
considerar
o fato de que algumas
d
as
decisões d
este Egrégio Tribunal de Justiça
que
transita
ram
em julgad
o
já se
e
ncontra
re
m em

fase
de
liquidação e
de cumprimento de sentença.

O que r
eleva
enfatizar
é
que o Supr
emo Tribunal Federal passou
a reconhecer
que
,

mesmo não sendo servidores públicos,
tendo os serventuários da justiça
de serventias extrajudiciais
aposentados
pelo TJES

contribuído obrigatoriamente para o regime próprio de previdência dos servidores públicos, preenchido todos os requisitos legais para a aposentadoria
e terem sido
aposentados por este Tribunal,
t
êm
direito adquir
i
do
à extensão
d
os

reajustes
anuais
concedidos a
os servidores efetivos
do Poder Judiciário
por força de previsão constitucional
.

Conclui-se, por conseguinte, que os serventuários da justiça de serventias extrajudiciais que já estavam aposentados e os que eventualmente optaram por preservar o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia,
não beneficiados pelas decisões judiciais relacionadas
, como é o caso da impetrante, que se aposentou em 13
de junho de 19
90
e, ao menos teoricamente, só foi beneficiada tanto pela decisão proferida no MS
nº 0027782-67.2007.8.08.0024
como na Ação Ordinária nº
24079009221
,
experimenta
ra
m
um vazio legislativo pela não edição de lei específica disciplinando a forma e o marco temporal de concessão de reajustes dos seus proventos de aposentadoria, até que sobreveio a edição da Lei nº 11.090, de 18/12/2019.

Ocorre que, por expressa disposição do § 8º do art. 40 e do § 4º do art. 201 da CF, o princípio constitucional que assegura o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, é de eficácia limitada, exigindo, por isso, que a preservação de tal direito seja estabelecida em lei.

E a assertiva do desamparo legislativo de revisão de proventos de aposentadoria não é mera afirmação pessoal da impetrante para contextualizar a causa de pedir do mandado de injunção, eis que divergências de decisões do Supremo Tribunal Federal
acab
aram

relegando
um contingente de serventuários
de serventias extrajudiciais
aposentados
a um
tratamento desigual
.

É que
em meio ao universo de interpretações, o Supremo Tribunal Federal, no RE nº 700.126/ES, julgado em 09/12/2014, em decisão transitada em julgado em 03/03/2015, interposto contra a decisão da Egrégia 1ª Câmara Cível deste Tribunal, na Apelação nº 024070136668,
de relatoria do E
minente
Des
embargador
Carlos Simões Fonseca
, que reconheceu o direito de extensão de reajustes gerais aos serventuários Gastão Calmon, Leila Oliveira Vignati, Hisena Venina Pagani Breda, Calixto Dagostini, Angela Theresa de Martin Lima, Everaldo Ewald, Marilia Alina Fontes da Silva, Nilza Cardoso da Hora, Clea Heringer do Rosário, Sônia Borguignon Esteves e Geronymo Luiz Mattedi, sob a relatoria do
Ministro Teori Zavascki
, reformou o acórdão deste Tribunal sob a seguinte fundamentação:

“Embora os agravantes efetivamente possuam direito adquirido a integrar o regime de previdência específico dos servidores públicos estaduais, por terem se aposentado antes do advento da EC 20/98 (RE 701.207-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 30/9/2013), esse fundamento não é hábil a reverter o provimento do recurso extraordinário do Estado do Espírito Santo.

[...]

O presente mandado de segurança não foi impetrado com o fim de incluir os serventuários no regime previdenciário do IPAJM, mas sim com o objetivo de estender a eles os aumentos remuneratórios concedidos pelo Espírito Santo aos servidores públicos ativos do Tribunal de Justiça do Estado.

Assim, o acolhimento da tese dos agravantes importaria violação à Súmula Vinculante 37, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Também fez o mesmo com as decisões proferidas nos recursos extraordinários interpostos das decisões deste Egrégio TJES, nos seguintes mandados de segurança:

1)
M
andado de segurança tombado sob
nº
0030239-38.2008.8.08.0024 (024.08.030239-1)
,
autor
es

Sebastião Siqueira do Nascimento, Francilea Nolasco Faria, Maria de Angeli Bravim, Helga Elsa Gerhardt Wruck e Wilson Ferreira -
1ª Câmara Cível
– Relator
Substituto
Fernando Bravin Ruy
–
RE Com Agravo 758810/ES,
Rel.
Ministro Gilmar Mendes

Decisão monocrática
conhec
en
do
o Agravo
para negar seguimento ao RE -
ARE
758.810
/ES -
Decisão
monocrátic
a provendo o RE
do
IPAJM em 27/02/2015
, publicado em
13.11.2015
.
Embargos de Divergência
rejeitados em
18/02/2016,
DJe

25.02.2016.
Trânsito em julgado:
08.03.2016.

2)
M
andado de segurança tombado sob
nº
0030238-53.2008.8.08.0024 (024.08.030238-3)
,
autor
es
Jo
ã
o Leandro Freitas, Valma Vargas Freitas, Argentino Leandro Da Silva

e

Marco
Antonio Cardoso

-
3
ª Câmara Cível
–
Relator
Des. Rômulo Taddei
-
No STF: ARE
707.129
/ES - Re
l
. M
in
.
Gilmar Mendes
- Provimento monocrático ao Agravo Regimental do recorrente, publicado em
04.03.2015
.
Embargos de D
eclaração
rejeitados,
publicado
em
0
9
.03
.201
5
.
Trânsito em julgado:
09.04
.201
5
.

3)
M
andado de segurança tombado sob
nº
0011662-46.2007.8.08.0024 (024.07.011662-9)
,
autor
es
Waldyr Schwab, Margarida Uliana Kiifer, Maria Helena Mazzon, Norma Leit
ã
o Morandi, Osmar Cassemiro
d
a Silva, Therezinha Vamoca Teixeira, Winston Carlos Stein, Sylvio Alves
d
e Oliveira

e
Luiz Olavo Besouchet
d
a Silva Santos

-
4
ª Câmara Cível
–
Relator
Des.
Maurílio Almeida de Abreu
-
No STF:
RE 632825
/ES - Re
l
.
M
in
.
Roberto Barroso
- Provimento monocrático ao
Recurso Extraordinário
do recorrente, publicado em
31.08.2015
.
A
RE Nº
632825
/ES,
em 26/10/2018, DJE de 12/11/2018, transitado em julgado em 05/12/2018
.

O mesmo ocorreu
em 2013
com a decis
ão
da 1ª Câmara Cível deste Tribunal, no MS nº
0031555-52.2009.8.08.0024 (024090315557),
impetrado por Marta Maria Milanesi Oliveira
, Escrevente Juramentada do Cartório do 1° Ofício de Cariacica/ES, se insurg
indo
contra ato praticado pelo P
residente do IPAJM
que indeferiu pedido de emissão de certidão atestando que
a
mesm
a
é segurad
a
obrigatóri
a
do IPAJM e de levantamento de possíveis débitos previdenciários para posterior parcelamento.

Contra a sentença
de denegação de segurança
foi interposta apelação cível
pela impetrante
, que,
sob a relatoria do Desembargador Convocado
Lyrio Regis de Souza Lyrio
,

foi desprovida
pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal,
em julgamento assim ementado:

“PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO EM CARÁTER PRIVADO - CARGO PÚBLICO EFETIVO - INEXISTÊNCIA - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - VEDAÇÃO - ART. 40, CAPUT, CF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O servidor de serventia extrajudicial não é titular de cargo público efetivo, estando vinculado economicamente ao titular do cartório não oficializado, constituindo vínculo empregatício regido pela CLT e não com a Administração Pública.

2 - Nesse contexto, inviável a concessão de aposentadoria pelo Regime próprio dos servidores públicos efetivos, no âmbito do Estado do Espírito Santo gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores. IPAJM. Regra insculpida pela Emenda Constitucional nº 20/98, que alterou o art. 40, caput, da CF/1988. Precedentes do e. STF.

3 - Sentença mantida.

4 - Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024090315557, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto:
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2013, Data da Publicação no Diário: 01/02/2013).

Contra
tal

acórdão foram interpostos recursos especiais e extraordinários,
ambos
inadmitidos pela Vice-Presidência em 07/05/2013.

Subseguiu-se a interposição de
agravo em recurso especial,
que
foi
inadmitido
pela
Ministra Regina Helena Costa
,
em 28/10/2014, nesses termos:

“
[...
]

No caso sob exame, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos de que a recorrente se limitou a reproduzir em sede de recurso especial,
ipsis litteris
, as mesmas razões deduzidas na apelação outrora interposto, sem infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco indicando a legislação contrariada. (...)O não cumprimento desse mister desafia a incidência analógica do enunciado n. 284/STF (fls. 272/274e).

Entretanto, as razões do Agravo não impugna, de forma específica, os fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.

[...]

Isto posto, com fundamento no art. 544, § 4º, I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Especial, porquanto não atacados especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

E
o
agravo
interposto
em recurso
extraordinário foi desprovido
pelo
Ministro Gilmar Mendes
,
em 24/02/2015
,
sob a seguinte fundamentação
:

“[...
]

Esta Corte, no julgamento da ADI 2.602/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 31.3.2006, firmou o entendimento de que os notários e registradores não são titulares de cargo público, nem ocupam cargo público, consequentemente não podem ser considerados contribuintes do regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF/88), estando vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Essa interpretação decorreria, em síntese, das modificações inerentes ao advento da EC 20/98.

Ressalta-se, ademais, que o artigo 40 da Lei 8.935/1994, incluiu os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares no regime geral de previdência social, assegurando-lhes a contagem recíproca de tempo de serviço.

Além disso, destaco que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico ou, como no caso em questão, a regime previdenciário estatutário.

[...]

Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar-lhe provimento (Art. 544, § 4º, II, “a”, do CPC).
”

Ao
ensejo
d
os

julgamentos
contrários aos interesses dos serventuários de serventias extrajudiciais,
o Supremo Tribunal Federal

afastou a
possibilidade de
aplicação extensiva dos reajustes de vencimentos anuais concedidos aos servidores públicos ativos e inativos vinculados ao Poder Judiciário aos delegatários de serventias extrajudiciais já aposentados
antes
da entrada em vigor da Lei nº 8.935/94, e aos que eventualmente se aposentaram posteriormente à sua entrada em vigor
e que
optar
a
m por preservar o direito
à
percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia,
ao fundamento de

que
o
a
colhimento da tese
por eles sustentada
importaria violação à Súmula Vinculante 37, segundo a qual
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”
.

Seguiu-se, no entanto, que este Tribunal, julgando o Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, impetrado pelo serventuário da justiça aposentado Miguel Brumatti, seguindo o voto condutor do relator,
Em
inente
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
, julgou procedente o pedido e, nos termos do art. 8º, inc. I e II, da Lei nº 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedeu a ordem injuncional, com determinação para que a autoridade impetrada promovesse, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, os atos da competência do Egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido.

Outrossim, estabeleceu que, para o exercício dos direitos do impetrante – com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobreviesse a norma regulamentadora (Lei nº 13.300/2016, art. 11,
caput
), aplicou ao beneficiado as normas de reajustamento de benefícios previdenciários de que tratam as Leis de números 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, em acórdão assim ementado:

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE INJUNÇÃO – SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - FILIAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 2.349/1968 - REVISÃO DE PROVENTOS – AUSÊNCIA DE LEIS ANUAIS DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO PARA REGULAMENTAÇÃO DOS REAJUSTES DOS PROVENTOS DA CLASSE A QUE PERTENCE O IMPETRANTE (ART. 99, §1º, CF) – MORA LEGISLATIVA - COLMATAÇÃO – PEDIDO PROCEDENTE – ORDEM INJUNCIONAL CONCEDIDA.

1. - Consoante entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal. O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, excepcionalmente, que os serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles que ingressaram na atividade após a edição da Lei n. 8.935/1994 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social.

2. - A hipótese vertente trata de serventuário de Cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos (Lei Estadual n. 2.349/1968), desamparado, todavia, de legislação específica que assegure a ele o direito de reajustamento do benefício previdenciário - garantido constitucionalmente -, não lhe sendo aplicável pelo sistema jurídico vigente os reajustes previstos nas Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, na medida em que albergaram, exclusivamente, os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário.

3. - Em face da situação sui generis em que enquadrado o impetrante, resta configurada a mora legislativa em relação ao direito dele ao reajustamento de benefício previdenciário.

4. - Pedido julgado procedente e, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pelo impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido. Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante – com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) – serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016.

(
Mandado de Injunção Nº 0015446-25.2015.8.08.0000, -
T
JES - RELATOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA -
IMP
TE - MIGUEL BRUMATTI - Advogado(a) AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA 16631 – ES - Advogado(a) OSVALDO HULLE 12361 – ES - REQDO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA - Advogado(a) PROCURADOR GERAL DO ESTADO 999990 – ES–

JULGADO EM 26/04/2018 E LIDO EM 03/05/2018
).

Tal decisão transitou em julgado em 24 de agosto de 2018.

E a
inda no ano de
2
018,
antes do trânsito em julgado do MI nº

0015446-25.2015.8.08.0000,
impetrado por Miguel Brumatti,
Margarida Uliana Kifer,
que havia tido

pedido
de extensão de revisão geral de proventos negado
pelo
STF no
RE 632825
/ES,

impetrou o Mandado de Injunção nº 0031662-56.2018.8.08.0000, distribuído à relatoria do Em
inente
Desembargador Dair Bregunce de Oliveira,

então substituído pelo
hoje

Desembargador
Julio
César Costa de Oliveira
,
que,
monocraticamente,
deu-lhe provimento em decisão de 29 de junho de 2021
para estender-lhe os efeitos
do MI nº

0015446-25.2015.8.08.0000
,
decisão
q
ue foi

desafiada por Embargos de Declaração, também desprovidos monocraticamente, em decisão de 11 de novembro de 2021,
já
pelo
Eminente Desembargador
Dair Bregunce de Oliveira
.

Contra a decisão monocrática exarada em tais Embargos de Declaração foi aviado o Agravo
Interno
nº 0031663-56.2018.8.08.0000 (100180051417), distribuído à relatoria da Eminente
Desembargadora Rachel Durão Correia Lima,
em tramitação por este Tribunal Pleno.

Antes, porém, em

15/11/2015
,
conforme decisão
publicada em 07/03/2016,
a questão
havia voltado
a ser examinada neste Tribunal pela
3ª Câmara Cível
deste TJES,
no julgamento da
apelação interposta
por
Albertina Celia Kruger Rodor
,
serventuária da justiça aposentada,
à sentença proferida
nos autos da
Apelação e
Remessa Necessária
nº
0009314-16.2011.8.08.0024 (024.11.009314-3
).

Tal apelação foi originariamente distribuída à relatoria d
o Eminente
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
,
que
propôs o
desprov
imento

d
o recurso.

T
odavia,
Sua Excelência
restou vencid
o
p
or
voto divergente

d o E minente Des embargador Tel ê
maco Antunes de Abreu Filho,
acompanhado pela Eminente Desembargadora Elia
na
Junqueira Munhós Ferreira
,
mantendo

a sentença então proferida pela hoje Eminente Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
, que,
em
23/03/2014
,

julgou procedente o pedido e determinou o reajuste de seus proventos pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos ativos e inativos do Poder Judiciário, bem como a concessão dos abonos pecuniários concedidos aos mesmos
aplicado
s
,
em acórdão com a seguinte ementa
:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. ÍNDICES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS DO PODER JU
DI
CIÁRIO ESTADUAL APLICABILIDADE AN
O
MALIA DO SISTEMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Serventuário de cartório não oficializado, na qualidade de segurado obrigatório e por determinação legal, faz jus ao percebimento dos reajustes e abonos pecuniários recebidos pelos servidores públicos estaduais.

2. O Supremo Tribunal Federal não reconheceu o direito dos serventuários auxiliares da justiça aos reajustes e abonos sob o argumento de que
não têm direito à aposentadoria no mesmo regime dos servidores públicos
, bem como
não ser permitido o acesso de escreventes juramentados ao quadro dos servidores do Poder Judiciário sem a realização do devido concurso público
.

3. O funcionário de cartório não oficializado não é servidor do poder judiciário, mas diante de uma anomalia do sistema, que determinou a contribuição de forma obrigatória para o regime de previdência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, na forma da Lei Estadual nº 2.349/1968, deve ser enquadrado dessa forma somente para fins de aposentadoria.

4. Ao negar o reajuste se criaria uma outra anormalidade, qual seja, a de que um serventuário que contribuiu de forma obrigatória pelo regime próprio, e que não era vinculado ao Regime Geral de Previdência (INSS), a jamais ter reajustado os seus proventos, em cristalina afronta aos preceitos constitucionais inseridos nos artigos 40, § 8º, e 201, § 4º, que preveem expressamente o reajustamento dos benefícios para os servidores públicos assim como para os trabalhadores em geral.

5. Recursos não provido e
em
remessa necessária mantida sentença.

(
Remessa Necessária e Ap nº
0009314-16.2011.8.08.0024 -
3ª Câmara Cível
deste TJES -
Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Data do Julgamento: 15/12/201
5
- Data da Publicação: 04/03/2016
)

Contudo,

examinando o RE
nº 1.025.152
i
nterposto pel
o IPAJM
contra
o

acórdão
da 3ª Câmara Cível
,
o
Ministro
Gilmar Mendes

o proveu
monocraticamente
para negar
a

Albertina Celia Kruger Rodor
o direito
de
receber os reajustes concedidos aos servidores do Poder Judiciário.

E

tal decisão monocrática foi mantida pel
a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal,
ao negar provimento a
o
ARE nº
1.025.152
.

Ocorre que
,
em
Sessão Virtual de
06/05/2022 a 13/05/2022
,
sob a relatoria do Eminente Ministro Roberto Barroso,
o
Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal
,
com a participação de todos os Ministros que o integram,
relvando destacar
a participação do
s
Ministro
s
Gilmar
Mendes
por suas posições anteriores sempre contrárias à
s
postulaç
ões,

e Roberto Barroso,
este
então relator do RE nº 632825/ES, retro citado, que o proveu para reformar a decisão relatada pelo saudoso Desembargador
Maurílio Almeida de Abreu
,

ao decidir
os
Embargos de Divergência nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.025.152,
opostos p
or

Albertina Celia Kruger Rodor,

por unanimidade,

deu-
lhes
provimento
consolidando
o

entendimento de

que
não
se tratava de
hipótese passível de subsunção aos termos da Súmula Vinculante nº 37 (
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
),
deixando assentado que,
em
que pese a impossibilidade de equiparação dos serventuários de cartórios não oficializados aos serventuários da Justiça, deve-se respeitar, neste caso, o direito já aperfeiçoado, mantendo-se a parte embargante na condição de beneficiária do referido regime próprio de previdência, conforme a já mencionada orientação desta Corte,
em acórdão assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO REGIME PRÓPRIO . RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO. REAJUSTES E ABONOS PECUNIÁRIOS CONCEDIDOS COM BASE EM LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura o direito adquirido dos serventuários de cartórios não oficializados que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los. Precedentes: ADI 4.641 e ADI 4.420.

2.
A pretensão de reajuste do benefício e concessão de abonos pecuniários de acordo com os mesmos índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento em legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula 280/STF
.

3.
Embargos de divergência providos.

(
16/05/2022 PLENÁRIO EMB .DIV. NOS EMB .DECL. NO A G.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.025.152 ESPÍRITO SANTO RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO. EMBTE.(S): ALBERTINA CÉLIA KRÜGER RODOR ADV.(A/S):MELISSA DA SILVA LEITE ADV.(A/S): PACELLI ARRUDA COSTA ADV.(A/S):MARIA MARGARIDA MOURA DA SILVA EMBDO.(A/S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM. PROC.(A/S)(ES):MARINA DALCOLMO DA SILVA
)

Confira-se, excerto do voto
proferido pelo
Ministro Roberto Barroso.

“
Na hipótese, a parte embargante, escrevente juramentada de serventia não oficializada, foi aposentada pelo TJ/ES a partir de 26.03.1996 no regime próprio de previdência estadual do qual era contribuinte obrigatória, nos termos da Lei estadual nº 2.349/1968.
Em que pese a impossibilidade de equiparação dos serventuários de cartórios não oficializados aos serventuários da Justiça, deve-se respeitar, neste caso, o direito já aperfeiçoado, mantendo-se a parte embargante na condição de beneficiária do referido regime próprio de previdência, conforme a já mencionada orientação desta Corte.

Fixada tal premissa, e por desdobramento, a pretensão de reajustamento do benefício e concessão de abonos pecuniários de acordo com os mesmos índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual se fundamenta em decorrência de imposição de lei local, não sendo a hipótese passível de subsunção aos termos da Súmula Vinculante nº 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”).

[...]

Diante do exposto, nos termos do art. 1.043 do CPC/2015 e art. 335 do RI/STF, dou provimento aos embargos de divergência para reformar o acórdão embargado e negar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).”

Com o julgamento pelo Tribunal Pleno
d
o
Supremo Tribunal Federal
dos Embargos de Divergência nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº
1.025.152/
ES
,
consolidou-se n
a
jurisprudência
da Suprema Corte
o entendimento que

assegura o direito adquirido dos serventuários de
serventias extrajudiciais

aposentados
que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los,
o que implica dizer que
os mesmos
têm direito aos reajustes anuais de vencimentos concedido
s
aos servidores do Poder Judiciário
.

E ainda que tal decisão plenária não tenha sido tomada em recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, a consolidação do entendimento proclamado implica concluir que todas as decisões de extensão dos reajustes concedidos aos servidores públicos do Poder Judiciário deste Estado, quer tenham sido concedidas em primeiro ou segundo grau de jurisdição, aos serventuários de serventias extrajudiciais aposentados, refletem a adequada aplicação da lei local que lhes regia o regime previdenciário, de acordo com o
art. 11 do Decreto-
l
ei nº 16.051, de 26/01/1946, publicado no DJ de 27/01/1946,
e, posteriormente,
com o art. 1º d
a
Lei
Estadual
nº 2.349/1968,

até a entrada em vigor da EC n° 20, de 15 de dezembro de 1998.

Disso decorre que este
Tribunal
não pode mais
conviv
er
com decisões que desbordem do entendimento
consolidado
pelo S
upremo Tribunal Federal,
decorrendo que a jurisprudência local
há
que
harmoniz
ar
a controv
é
rs
i
a
de entendimentos que
vem ocorrendo
nos julgamentos dos Mandados de Injunção

que tramitam por este Tribunal Pleno, concilia
ndo
uma tese que reflita
a replicação d
o
entendimento
d
a Suprema Corte.

N
otadamente, pelo trânsito em julgado do acórdão
deste Tribunal Pleno
que julgou procedente o Mandado de Injunção nº
0015446-25.2015.8.08.0000
, interposto por Miguel Brumatti, ao qual foram estendidos os reajustes de proventos pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos do Poder Judiciári
o

pel
as
Leis nº 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria).

T
odavia, por
divergência de interpretação

que
o histórico das decisões sobre o tema
já não mais admite
, em
22/11/2022
, ou seja, em data posterior a
16/05/2022

em que julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
os
Embargos de Divergência nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.025.152,
pacificando a jurisprudência da Suprema Corte sobre a questão, sobreveio
decisão da Segunda Câmara Cível deste Tribunal, que, sob a relatoria da Desembargadora Ana Claudia Rodrigues de Faria, manteve a sentença da hoje Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
, que, em
03/08/2020
, denegou a segurança no MS nº 0001427-73.2014.8.08.0024 impetrado por Elineth Cristofori Lima, Est
é
fano Trevisol, Hebe Cardoso, Juracema Batista de Freitas, Maria do Carmo Gianizelli Vettoraci, Maria José Nascimento
A
mado, Maria Pereira de Freitas, Marilda Rosa Borges Bonfim, Mildasmil Modesto da Silva Carvalho e Nalzy Vargas de Oliveira.

C
onfira-se a ementa do acórdão.

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTUÁRIOS INATIVOS DE CARTÓRIOS NÃO-OFICIALIZADO. EXTENSÃO DO REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE REMESSA NECESSÁRIA.

I. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em conformidade com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, manifestou-se no sentido de que o Servidor de Cartório Não Oficializado não pode ser equiparado a Servidor Público, excepcionando a situação dos Serventuários da Justiça que foram obrigatoriamente submetidos ao Regime Próprio de Previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n° 20/98, apenas para fins de lhes garantir o direito a reajuste anual, o que deverá, entretanto, ocorrer mediante Lei Específica que regulamente esse direito.

II. In casu, os Recorrentes são Serventuários da Justiça inativos, tendo exercido, na atividade, suas respectivas funções em Serventias de Foro Extrajudicial (não oficializadas), havendo contribuído, à época, ainda, de forma obrigatória, para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores efetivos vinculados ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, cuja aposentadoria superveniente, inclusive, foi deferida aos Recorrentes, com proventos pagos pelo Instituto de Previdência Recorrido, situação, portanto, anômala, uma vez que, não sendo considerados Servidores Públicos, descaberia a aplicação das normas de benefícios previdenciários afetas ao quadro de pessoal (Servidores Públicos) vinculado ao Poder Judiciário.

III. A hipótese dos autos se trata de situação análoga àquela objeto de apreciação do Órgão Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000, o que, todavia, não comporta idêntica solução jurídica, na medida em que existem limitações de cunho processual decorrentes da própria modalidade de demanda adotada.

IV. Revela-se descabido conceder aos Recorrentes o que restou pugnado na via estreita deste Mandado de Segurança, que, pelas suas próprias peculiaridades, demanda a comprovação do direito líquido e certo alegado mediante prova pré-constituída nos autos, cujos requisitos não foram preenchidos no caso em apreço. Não se quer dizer com isso, que seja inadmissível, em toda e qualquer hipótese, a utilização dos parâmetros legais de reajuste dos Servidores Públicos para fins de reajustamento dos Serventuários de Cartórios não oficializados, o que inclusive fora objeto de reconhecimento no aludido Mandado de Injunção.

V. Uma vez que os Recorrentes não são considerados Servidores Públicos, tendo apenas permanecido, de forma anômala, vinculados ao regime previdenciário próprio dos servidores, não há falar-se em direito líquido e certo da aplicação extensiva das normas próprias dos Servidores Públicos, ao menos, nesta modalidade processual. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140012279, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 19/01/2023).

Com a consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a
proposta de
julgamento
adequada a
os Mandados de Injunção
que tramitam por este plenário

há que considerar a
situação de cada impetrante em co
tejo
com as
decisões
judiciais
antes relacionad
a
s
e transitadas em julgado
,
eis que
cada uma delas
,
pode,
em tese, constituir hipótese de prejudicialidade,
ainda que parcial, d
e

julgamento
de procedência do respectiv
o mandado de injunção.

Além das hipóteses de prejudicialidade, há outras questões a serem consideradas, vez que o entendimento consolidado garantindo o direito adquirido dos serventuários de serventias extrajudiciais aposentados, refere-se, exclusivamente, ao direito constitucional de revisão anual de proventos.

Decorre, pois, que não
podem ter reconhecido
direitos que digam respeito
exclusivamente
aos servidores público, tais como a percepção
de
11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento)
a título de
atualização de proventos

em razão da

conversão
da Unidade Real de Valor (URV)
em real (R$),
porque antes da aposentadoria não eram remunerados
pelos cofres públicos e, sim, por emolumentos.

Tal circunstância
implica

admitir
que aqueles que se beneficiaram da
decisão proferida no julgamento do
MS
nº
0027805-13.2007.8.08.0024,
de relatoria do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira, com o pagamento da parcela residual de 11,98% sobre o valor dos seus proventos, não obstante tal decisão tenha transitado em julgado,
tenham
tal percentual diluído entre os índices de extensões de leis de reajustes anuais de vencimentos concedidos aos servidores públicos,
sob
pena de serem beneficiados indevidamente em relação aos demais serventuários de serventias extrajudiciais aposentados.

T
ambém não fazem jus a eventuais abonos financeiros concedidos, eis que
a concessão de abonos
não
constitui
direito constitucional assegurado
nem mesmo aos servidores públicos
.

Da mesma forma, não t
êm
direito às gratificações específicas que a lei atribui aos servidores públicos.

E é na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que se encontra a orientação
para a construção de um
a
proposição
para
os

julgamentos
dos mandados se injunção que tramitam por este órgão Plenário
.

Colhe-se da jurisprudência da Suprema Corte que o
Ministro Gilmar Mendes, relator dos mandados de injunção 943, 1.010, 1.074 e 1.090,
impetrado
s
por trabalhador
es
que, demitido
s
sem justa causa após vários anos de serviço, recebe
ram
de sua empregadora um salário-mínimo a título de aviso prévio
e
pleitearam
o
reconhecimento do
direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, inserto no art. 7, inciso XXI, da Constituição Federal, e a declaração de mora do Poder Legislativo, pois já
haviam se
passa
do
mais de 20
(vinte)
anos desde a promulgação da Constituição Federal de 1988,
que
instituía tal
garantia,
e a lei regulamentadora não havia sido editada
.

T
ambém t
ramitavam no Supremo Tribunal Federal os mandados de injunção nº
s

1.011/
ES

e 1.022/ES
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowisck,
e
n°
s

1.008/
DF
e 1.081/
DF
, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavaski
.

O primeiro a decidir foi o Ministro Ricardo Lewandowisck, que, seguindo a jurisprudência consolidada na Corte e com fundamento do Parágrafo Único do art. 11 da Lei nº 13.300, de 23 de junho de 2016 (Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo e dá outras providências), monocraticamente, considerou prejudicado o julgamento de tal mandado de injunção (art. 21, IX, do RISTF), ao fundamento de que a norma regulamentadora foi editada antes da decisão e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, subseguindo a interposição de Agravo Regimental, que também foi desprovido em sessão plenária:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA NORMA REGULAMENTADORA DO ART. 7º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.506/2011. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A orientação do Supremo Tribunal Federal é pela prejudicialidade do mandado de injunção com a edição da norma regulamentadora então ausente.

II - Excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora.

III Agravo a que se nega provimento.”

(STF, MI 1011 AgR/SE, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10/05/2012, DJe 30/05/2012)

O mesmo ocorreu com o MI 1022, julgado
monocraticamente,
consider
ado
prejudicad
o

(art. 21, IX, do RISTF)
,
ante a edição d
a norma regulamentadora antes da decisão e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito,
subseguindo a interposição de Agravo Regimental,
também
desprovido à unanimidade em sessão plenária
.

Todavia, nos julgamentos
dos mandados de injunção 943, 1.010, 1.074 e 1.090,
todos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
travou-se um
a longa discussão
plenária

que envolveu
uma retrospectiva
d
a
jurisprudência
da Suprema Corte
,
resultando assentado,
em síntese,
que,
“a
pós
o julgamento
do Mandado de Injunção n. 107, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 21.9.1990, leading case na matéria relativa à omissão, a Corte passou a promover alterações significativas no instituto do mandado de injunção, conferindo-lhe, por conseguinte, conformação mais ampla do que a até então admitida”
.

“
No Mandado de Injunção n. 283, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, o Tribunal, pela primeira vez, estipulou prazo para que fosse colmatada a lacuna relativa à mora legislativa, sob pena de assegurar ao prejudicado a satisfação dos direitos negligenciados
”.

E
“No Mandado de Injunção n. 232, de relatoria do Ministro Moreira Alves, o Tribunal reconheceu que, passados seis meses sem que o Congresso Nacional editasse a lei referida no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, o requerente passaria a gozar a imunidade requerida”
.

Sucedeu que,
a
pós o voto do Ministro Gilmar Mendes,
na sessão de 22/06/2011,
julgando procedente o mandado de injunção, acompanhado à unanimidade, o julgamento foi suspenso para posterior explicitação do seu dispositivo final,
eis que

a
o longo das reflexões o Plenário concluiu pelo julgamento de procedência e
pela
necessidade de se construir uma decisão aplicável ao caso concreto,
que se tratava da postulação
de recebimento d
o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço d
e

empregados
demitidos
.

Posteriormente, em 06/02/2013
, o
Plenário do Supremo
Tribunal
Federal
,
também
por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
decidiu, para
o caso concreto,

definir a aplicação
dos parâmetros da Lei nº 12.506/2011,
que regulamentou o direito ao recebimento de aviso prévio proporcional,
aos mandados de injunção impetrados anteriormente à edição da referida lei no caso concreto.

E

também
autorizou
que
os ministros
relatores de outros mandados de injunção idênticos, os decidissem
monocraticamente.

Já n
a sessão de
julgamento
conjunto dos
Embargos de Declaração
ao
s
acórdão
s
que julg
aram
os
mandados de injunção 943, 1010, 1074 e 1090
,

em 27/02/2014,
o Plenário d
a Suprem
a Corte
concluiu
que a superveniência da lei regulamentadora do aviso prévio não t
inha
o condão de prejudicar a continuidade dos julgamentos dos mandados de injunção impetrados anteriormente à publicação da mencionada lei, sendo o caso, sim, de procedência dos pedidos para
a
aplicação judicial de parâmetros similares aos enunciados pela
lei regulamentadora
ao direito
ao aviso prévio proporcional
relativo ao tempo pretérito
.

Estabeleceu, ademais, uma forma de
execução individualizada das verbas indenizatórias decorrentes do reconhecimento do direito, esclarecendo que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o exercício do direito decorrente do reconhecimento de mora legislativa do Congresso Nacional declarada pelo STF dar-se-á na forma que o direito comum ordinário autorizar.

É dizer, os impetrantes poderão exercitar o seu direito à indenização relativa ao aviso prévio mediante ação de liquidação, na qual as instâncias ordinárias restringir-se-ão a fixar o
quantum
que lhes é devido, uma vez que o direito subjetivo já foi reconhecido pelo julgamento proferido no mérito dos mandados de injunção pelo Supremo Tribunal.

Tal decisão plenária

levou o Ministro Ricardo Lewandowisck,

por

decisão monocrática exarada no dia 08/10/2013, divulgada no DJe de 10/10/2013, a julgar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Injunção nº 1.011/SE e, em juízo de retratação, a reconsiderar a decisão embargada e, considerada a falta do diploma regulamentador a que se refere o art. 7º, XXI, da Constituição Federal, conceder a ordem para determinar a aplicação retroativa de parâmetros idênticos aos da Lei 12.506/2011 ao caso dos autos.

Na sequência julgou, em sessão plenária
de 14/05/2014
,
divulgada no DJe de 29/05/2014,
o
Segundo A
gravo Regimental
no ARE no MI nº 1011/SE,
este interposto pela Companhia Vale do Rio Doce, provido parcialmente para excluí-la do polo passivo do mandado de injunção, tendo a decisão sobre o mérito do mandado de injunção transitada em julgado em 20/06/2014:

“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 12.506/2011. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – No caso de mandado de injunção impetrado antes da edição da Lei 12.506/2011, o empregado possui interesse processual no writ para ter assegurado o seu direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço na hipótese de tê-lo recebido em valor inferior ao que seria devido uma vez regulamentado o dispositivo constitucional.

II – A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que apenas a autoridade, órgão ou entidade que tenha o dever de regulamentar a norma constitucional dispõe de legitimidade passiva ad causam no mandado de injunção.

III - Agravo regimental a que se dá parcial provimento para excluir a ora agravante do polo passivo do mandado de injunção.

(STF - MI: 1011 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 14/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 03-06-2014 PUBLIC 04-06-2014)

Também o Ministro Teori Albino Zavascki, relator dos Mandados de Injunção nº 1.008/DF e 1.081/DF, após a decisão plenária nos mandados de injunção relatados pelo Ministro Gilmar Mendes, submeteu-os ao julgamento plenário em sessão de 16/05/2013, na qual em ambos foi replicado o entendimento consolidado pela Suprema corte:

“MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. AVISO-PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. ART. 7º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito ao aviso-prévio proporcional é assegurado a todos aqueles que impetraram mandado de injunção em data anterior à entrada em vigor da Lei 12.506/2011, em 13/10/2011, de acordo com os critérios legais. Jurisprudência do Plenário: Mandados de Injunção 943, 1010, 1074 e 1090.

2. O pagamento do aviso prévio em valor inferior ao que seria devido com a regulamentação do art. 7o, XXI, da Constituição, caracteriza a pretensão resistida.

3. Pessoa jurídica de direito privado, sem poderes para elaborar ou aprovar a norma regulamentadora do direito constitucional, não é legitimada passiva no mandado de injunção. Ilegitimidade do empregador do impetrante.

4. Agravo regimental parcialmente provido, para excluir a agravante do polo passivo.”

(STF - MI: 1008 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 16/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013)

“MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. AVISO-PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. ART. 7o, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito ao aviso-prévio proporcional é assegurado a todos aqueles que impetraram mandado de injunção em data anterior à entrada em vigor da Lei 12.506/2011, em 13/10/2011, de acordo com os critérios legais. Jurisprudência do Plenário: Mandados de Injunção 943, 1010, 1074 e 1090.

2. O pagamento do aviso prévio em valor inferior ao que seria devido com a regulamentação do art. 7o, XXI, da Constituição, caracteriza a pretensão resistida.

3. Pessoa jurídica de direito privado, sem poderes para elaborar ou aprovar a norma regulamentadora do direito constitucional, não é legitimada passiva no mandado de injunção. Ilegitimidade do empregador do impetrante.

4. Agravo regimental parcialmente provido, para excluir a agravante do polo passivo.”

(STF - MI: 1081 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 16/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013)

Esclareça-se, p
or fim,

que
eventual julgamento de procedência
,
ainda que
em parte,

do primeir
o pedido
deduzido na inicial, o
de extensão dos
efeitos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2016.8.08.0000,
impetrado por Miguel Brumatti,

à
impetrante
,
não
é adequado processualmente falar-se
em perda de objeto do pedido subsidiário de declaração de
m
ora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual, eis
que o julgamento
de procedência parcial
do primeiro

pedido
torna
prejudica
do

o julgamento do segundo
.

Ante o exposto,
com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários,
julgo procedente, em parte, o
primeiro
pedido deduzido
na inicial
para
, com fulcro no § 2º do art. 9º da Lei nº 13.300, de 23 de junho de 2016 (Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo),
estender
à
impetrante
os efeitos do julgamento extraído do MI nº
nº
0015446-25.2015.8.08.00000,
impetrado por Miguel Brumatti,
ou seja,
para
a efetivação

dos
seus
direito
s

e
com
o forma
de
preenchimento (
colmatação
) do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrev
iesse
a norma regulamentadora (Lei nº 13.300/2016, art. 11,
caput
),
lhe
s

sejam

aplic
ada
s

as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis
nº
8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria),
que
contemplar
a
m os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário

a aplicação dos índices de reajuste anual deferidos aos servidores públicos do Poder Judiciário,
exclu
ída, portanto, a extensão do índice da Lei nº
7.235/2002
a partir de
25/08/2017
, data do trânsito em julgado do
MS nº 0027782-67.2007.8.08.0024
, do qual foi relator o Eminente Desembargador Substituto
Lyrio Regis de Souza Lyrio
.

Explicite-se que a

atualiz
ação
do
provento de aposentadoria da impetrante pelas mencionadas leis dar-se-á por implementação imediata após o trânsito em julgado desta decisão, observada a disponibilidade financeira e orçamentária deste Tribunal de Justiça.

E que

para

o recebimento d
os valores relativos aos vácuos legislativos
reconhecidos pela aplicação das leis mencionadas,

a
impetrante
terá que se

valer de
ação de liquidação, na qual
o juízo de primeiro grau
restringir-se-
á
a fixar o
quantum
que lhe é devido, uma vez que o direito subjetivo já foi reconhecido

no
julgamento
d
o presente
mandado de injunção
por este
Tribunal
.

Outrossim, que as ações de liquidação deverão,
natural
mente, observar
eventual prescrição quinquenal de valores não recebidos nos cinco anos anteriores à propositura d
o presente mandado de injunção
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Guardando correlação com o entendimento adotado por este Subscritor em casos análogos, peço a palavra para manifestar minha compreensão em razão dos desdobramentos do julgamento de diversos Mandados de Injunção similares a este, e que estão sendo submetidos à apreciação deste Egrégio Tribunal Pleno, tendo prevalecido, até então, a tese de perda do objeto da impetração, em decorrência da edição da Lei Estadual nº 11.533, de 23/02/2022, cujo normativo teria supostamente suprido a omissão legislativa apontada.

Na espécie, antes mesmo de adentrar na análise desta questão superveniente, cumpre esclarecer que o presente
Mandado de Injunção
, tal como os seus demais semelhantes que estão sendo incluídos em Pauta de Julgamento, contempla
pedido exordial, tendo por finalidade precípua, a extensão dos efeitos do
decisum
proferido em idêntico remédio constitucional, anteriormente julgado por este Egrégio Tribunal Pleno, qual seja, o Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000, bem como, a título de pedido subsidiário, postulação visando a edição de norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo
, nos seguintes termos,
in verbis
:

"(...)

d)
Seja julgado procedente o presente Mandado de Injunção, pelo E. Relator por decisão monocrática na forma do art. 9º, §2º da Lei 13.300/2026, estendendo à impetrante os mesmos efeitos do MI 0015446-25.2015.8.08.0000;

e)
Subsidiariamente, seja declarada a mora legislativa do chefe do Poder Judiciário Estadual em regulamentar a norma contida no § 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pela impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido. Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis n. 235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário."

A propósito, quando do
julgamento do referido processo paradigma
, este
Egrégio Tribunal Pleno

reconheceu o estado de mora legislativa
a serventuário de Cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos ( Lei Estadual n° 2.349/1968 ), na medida em que desamparado de legislação específica que lhe assegurasse o pertinente direito constitucional de reajustamento do benefício previdenciário.

Impõe-se, por oportuno e relevante, trazer à colação a
Ementa do Acórdão
respectivo, senão vejamos:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO -
MANDADO DE INJUNÇÃO SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO
- FILIAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 2.349/1968 -
REVISÃO DE PROVENTOS AUSÊNCIA DE LEIS ANUAIS DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO PARA REGULAMENTAÇÃO DOS REAJUSTES DOS PROVENTOS DA CLASSE A QUE PERTENCE O IMPETRANTE (ART. 99, §1º, CF) MORA LEGISLATIVA - COLMATAÇÃO PEDIDO PROCEDENTE ORDEM INJUNCIONAL CONCEDIDA
.

1 -
Consoante entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal. O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, excepcionalmente, que os serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles que ingressaram na atividade após a edição da Lei n. 8.935/1994 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social.

2 -

A hipótese vertente trata de serventuário de Cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos (Lei Estadual n. 2.349/1968), desamparado, todavia, de legislação específica que assegure a ele o direito de reajustamento do benefício previdenciário - garantido constitucionalmente -, não lhe sendo aplicável pelo sistema jurídico vigente os reajustes previstos nas Leis nº. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, na medida em que albergaram, exclusivamente, os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário.

3 -

Em face da situação sui generis em que enquadrado o impetrante, resta configurada a mora legislativa em relação ao direito dele ao reajustamento de benefício previdenciário.

4 -

Pedido julgado procedente e, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pelo impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido. Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nº. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016
.”

(
TJES
, Classe: Mandado de Injunção, 100150023131, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018)

Em consequência, perpetrou-se a edição da
Lei Estadual nº 11.533/2022
, cujo Diploma legal, impõe-se ressaltar, não tratou de reajustes afetos a valores pretéritos, garantindo aos servidores públicos, apenas e tão somente, os reajustes a partir de 1º de fevereiro de 2022,
in litteris:

“
Art. 1º
Ficam reajustados em 6% (seis por cento) os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a partir de 1º de fevereiro de 2022.

Art. 2º
0 reajuste de que trata o art. 1º desta Lei aplica-se aos servidores aposentados e pensionistas abrangidos pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como aos serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.394/68, em momento anterior a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998.”

Com efeito, fixadas tais premissas, importa ressaltar que, no presente caso,
o
pedido principal é destinado
, fundamentalmente, à
extensão dos efeitos do referido julgamento relacionado ao Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000
levado a efeito, no âmbito deste Egrégio Tribunal Pleno, porquanto
a apontada omissão legislativa já foi a seu tempo reconhecida
, no contexto do supracitado
Acórdão
do
Processo Judicial Paradigma
, exclusivamente, a favor do
Impetrante MIGUEL BRUMATTI, ensejando, pois, causa de pedir com fulcro no artigo 9°, § 2°, da Lei n° 13.300/2016
,
in litteris:

Lei nº 13.300/2016

“
Art. 9º
A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora.

§2º
Transitada em julgado a decisão, seus efeitos
poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator
.”

Nesse contexto,
o julgamento deste Mandado de Injunção, observado o conteúdo do pedido principal, e dos demais Mandados de Injunção que buscam idêntica pretensão de extensão de efeitos do Acórdão exarado no Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000,
concessa maxima venia
, deve pautar-se na análise da conformação da situação jurídica do(a) Impetrante, com aquela em que restou enquadrado o então Impetrante MIGUEL BRUMATTI, vinculado ao Processo Judicial paradigmático
.

Em sendo assim,
data maxima venia
,
não identifico
, na espécie,
como possa vir a ser reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça a perda de objeto destes Mandados de Injunção a partir da edição da Lei Estadual nº 11.533, de 23/02/2022
, sobretudo se considerado que, o próprio pedido subsidiário, nos termos alhures destacados, visa seja suprida mora legislativa relacionada à período pretérito, não abarcado pela aludido Diploma Legal, embora referido direito - percepção dos valores correspondentes ao
reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nº. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário -, tenha sido efetivamente reconhecido a favor da pretensão manifestada no Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000 em que figurou como Parte o Impetrante MIGUEL BRUMATTI.

Por conseguinte, a atual Impetrante deseja o reconhecimento deste mesmo direito, na seara de um Título Judicial ( Acórdão ), para que possa, em consequência, promover a formalização de pretensão, no sentido de requerer o pagamento dos proventos em atraso, tal como ocorreu na noticiada situação vivenciada pelo Impetrante MIGUEL BRUMATTI, notadamente, porque, repisa-se, afigura-se
induvidoso que a Lei Estadual nº 11.533/2022 não tratou dos valores pretéritos, garantindo aos servidores apenas os reajustes a partir de 1º de fevereiro de 2022.

Em sendo assim, perfilho entendimento segundo o qual a
tese jurídica concernente à perda superveniente de objeto do presente Mandado de Injunção,
concessa maxima venia
,
parte de equivocada premissa de que o(a) Impetrante busca, a título de pedido principal, o reconhecimento de uma omissão legislativa, a rigor, já suprida por Lei editada posteriormente ao primitivo
ajuizamento do Mandado de Injunção, com efeitos produzidos a partir de 1º.02.2022, conforme salientado, ou mesmo de que
estar-se-ia pretendendo o reajustamento dos proventos em valores maiores do que aqueles concedidos em Lei
.

Como visto,
a pretensão objeto do caso
sub examem
afigura-se manifestamente diversa, pois o que

se

requer, essencialmente
, é a
extensão dos efeitos do julgamento do caso paradigma, nos exatos limites do direito que fora garantido ao Impetrante MIGUEL BRUMATTI
.

Neste particular, cumpre destacar que, em relação ao referido
Impetrante MIGUEL BRUMATTI
, a partir da determinação contida no
Acórdão
afeto ao julgamento do
Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000
, e considerando que
os
Projetos de Lei
implementados por esta Egrégia Corte de Justiça
não contemplaram os reajustes anteriores ao exercício de 2019
, formalizou postulação, resultando no Despacho proferido no autos do
Processo SEI 7003570-12.2019.8.08.0000, em 12/11/2020
, pelo
Eminente Presidente, à época, Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, vazado nos seguintes termos, in litteris:

“O Egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, nos autos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, reconheceu a mora legislativa em relação ao reajustamento dos proventos do serventuário de cartório não oficializado, filiado ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Estado do Espírito Santo, por força da Lei Estadual nº 2.349/1968, revogada pela Lei Estadual nº . 3.269/1979.

Na oportunidade, concedeu a ordem injuncional para
“...determinar que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido...”.
(TJES, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018).

No ano de 2019, a Augusta Assembléia Legislativa aprovou a Lei Estadual nº 11.090, reajustando em 3,5% os proventos dos serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.349/68, em momento anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998 (0558178).

No que concerne aos períodos anteriores, o e. Tribunal Pleno reconheceu que "
...Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário,
podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016
".

Daí porque, o impetrante deverá buscar por meio da jurisdição o recebimento de eventuais verbas decorrentes da tese firmada nos autos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000.”

Note-se, portanto, que mesmo sendo assegurada a observância, em relação ao
Impetrante do Mandado de Injunção paradigma
, “
as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário”
, entendeu-se que deveria ser efetuada a
cobrança por demanda judicial própria
.

A rigor, foi justamente em razão desta compreensão, que o Impetrante MIGUEL BRUMATTI ingressou com o
Processo nº 0011822-51.2019.8.08.0024
visando o pagamento dos referidos reajustes, cuja pretensão fora recentemente apreciada em grau recursal pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
, sobrevindo a prolação de
Acórdão
, cuja respectiva ementa assim dispôs:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO REAJUSTES MANDADO DE INJUNÇÃO JULGADO PELO TJES SEM EDIÇÃO DE LEI REGULAMENTADORA DENTRO DO PRAZO DETERMINADO PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA LEI REGULAMENTADORA POSTERIORMENTE EDITADA PAGAMENTO DOS REAJUSTES ANTERIORES LIMITAÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 julgou procedente o pedido nos seguintes termos: pedido julgado procedente e, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pelo impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido. Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016.

2.
A partir da vigência da Lei nº 11.090/2019, os direitos do autor estão resguardados em relação aos reajustes concedidos a partir daquele momento.

3. O autor ainda faz jus ao recebimento dos valores referentes aos reajustes dos servidores do Poder Judiciário, direito reconhecido no julgamento do writ e que deve ser efetivado pela presente ação.

4. A lei editada não alcançará a situação pretérita, tendo sido estabelecido no Mandado de Injunção que as mesmas leis aplicáveis aos servidores do Poder Judiciário entre os anos de 2002 a 2014 seriam aplicadas ao impetrante.

5.
O autor tem direito ao recebimento de todos os valores referentes aos reajustes e não recebidos à época, limitados ao prazo de 05 (cinco) anos anteriores à impetração do Mandado de Injunção, em 25.06.2015, em virtude da prescrição da pretensão, a teor do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

6. A referida medida não equipara o autor serventuário de cartório não oficializado aposentado aos servidores do Poder Judiciário, tratando-se apenas, de medida reconhecida no Mandado de Injunção como forma de resguardar as verbas remuneratórias percebidas pelo autor, as quais não sofreram reajuste em virtude de seu cargo.

7.
Em se tratando de sentença ilíquida direcionada à Fazenda Pública, deve-se aplicar o disposto no artigo 85, § 4º, II, o qual estabelece que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

8.
Recursos desprovidos e sentença reformada parcialmente em sede de remessa necessária.

(
TJES
, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190110346, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023)

Desta forma,
não me parece minimamente coerente garantir um direito ao Impetrante do processo paradigma e, de outro lado, tolher o idêntico direito de diversos outros servidores Impetrantes que se enquadram na mesma situação fática e jurídica
.

Caso se entenda pela perda do objeto deste Mandado de Injunção
- e dos demais que aqui tramitam com idêntica pretensão -,
os Impetrantes estarão desamparados em relação à cobrança dos reajustes pretéritos à edição dos normativos por este Egrégio Tribunal de Justiça, porquanto não poderão se valer, tal como o Sr. MIGUEL BRUMATTI, de um Título Judicial que lhes garanta o direito de cobrança dos valores
.

Por derradeiro, e não menos importante, observa-se que a tese acerca da
perda de objeto
também se ampara em precedente oriundo do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, cujo julgamento ensejou o seguinte ementário jurisprudencial:

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL COM DEFICIÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. PERDA DO INTERESSE DE AGIR.

1.
O art. 22 da EC nº 103/2019 determinou a aplicação da Lei Complementar nº 142/2013 para o fim de concessão da aposentadoria especial de servidor público com deficiência, até que lei discipline o art. 40, § 4º-A, da Constituição, de modo que não mais há que se falar em omissão legislativa no ponto.

2.

Sanada a omissão legislativa no curso do mandado de injunção, ocorre a perda superveniente do interesse processual da parte impetrante
. Precedentes.

3.
Eventuais outras causas para a não concessão da aposentadoria não podem ser apreciadas nesta ação mandamental, que tem escopo específico.

4.
Agravo interno não provido.”

(
STF
; MI 7212 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 30-11-2021 PUBLIC 01-12-2021)

Sucede, contudo, que a
conclusão exarada no âmbito da Excelsa Suprema Corte não merece aplicabilidade ao caso em comento
,
a uma
, porque, consoante esclarecido, a pretensão inicial é de extensão de efeitos, com fulcro no artigo artigo 9°, § 2°, da Lei n° 13.300/2016,
a duas
, porque a impetração neste caso e nos demais similares, são anteriores à própria edição da Lei Estadual nº 11.533/2022, e visavam o reconhecimento de omissão legislativa não abarcada pelo referido normativo superveniente,
e a três
, porque mesmo se entendesse pela perda superveniente de interesse, essa deveria ser apenas parcial, conforme inteligência do artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 13.300/2016, que assim dispõe,
in verbis
:

“
Art. 2º
Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Parágrafo único.
Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.”

Desta forma,
concessa maxima venia
, não há como reconhecer a perda do objeto deste Mandado de Injunção, sob pena de manifesta afronta ao princípio da isonomia
, devendo ser garantido aos Impetrantes, ao menos àqueles que comprovarem igualdade de condições com o caso paradigma, a extensão dos efeitos do Acórdão exarado no Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000.

Neste particular,
a propósito da pretensão exordial
, em análise da documentação que instrui o presente processo,
tenho que a Impetrante comprovou se enquadrar na mesma situação jurídica objeto de apreciação no referido Mandado de Injunção n° 0015446-25.2016.8.08.0000, fazendo jus, portanto, ao acolhimento da sua pretensão, nos exatos termos previstos no artigo 9°, § 2°, da Lei n° 13.300/2016
.

Isto posto,
concessa maxima venia
, manifesto parcial divergência,
julgando procedente, na íntegra, o pedido deduzido pela Impetrante, para que lhe sejam estendidos os efeitos da coisa julgada oriunda do Mandado de Injunção n° 0015446-25.2016.8.08.0000, observando-se, ainda, os termos do Despacho proferido em 12/11/2020, pelo Eminente Desembargador Presidente, à época, Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, nos autos do Processo SEI 70003570-12.2019.8.08.0000.

A rigor, caso não seja acolhido o pedido principal, seria impositivo o acolhimento do pedido subsidiário, a fim de reconhecer também neste Mandado de Injunção, a mesma mora legislativa já anteriormente reconhecida no processo paradigmático, inclusive, para garantir ao Impetrante a aplicabilidade dos reajustes de benefício previdenciário de que tratam as Leis nº. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário.

Por conseguinte, condeno o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento de custas processuais eventualmente recolhidas, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 14, da Lei n° 13.300/2016 c/ o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Acompanho o relator.

Respeitosamente acompanho a divergência, nos termos do voto do e. Des. Pedro Feu Rosa.

Eminentes Pares,

Guardando coerência com o posicionamento que venho adotando sobre a matéria, bem como ao que restou decidido, neste Plenário,

no julgamento em bloco realizado
na sessão do dia
14/11/2024 nos mandados de injunção
0021204-72.2021.8.08.0000, 0021241-02.2021.8.08.0000, 0021220-26.2021.8.08.0000, 0031662-56.2018.8.08.0000, 0021199-50.2021.8.08.0000, 0021214-19.2021.8.08.0000, 0021256-68.2021.8.08.0000, 0021201-20.2021.8.08.0000 e 0021243-69.2021.8.08.0000,
não tenho dúvidas em acompanhar
o entendimento acerca da possibilidade de extensão dos efeitos do que restou decidido nos autos do writ de nº
0015446-25.2015.8.08.0000,
como bem
registrado no voto de relatoria.

Entrementes, rogando vênias ao nobre Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Junior,
tenho que na parte dispositiva deva constar a procedência
integral
do pedido,
e não apenas de forma parcial.

Digo isto,
por entender que o pedido principal do requerente é a extensão dos efeitos do que restou decidido no Mandado de Injunção nº
0015446-25.2015.8.08.0000, embora a temática da discussão no paradigma tenha sido a mora legislativa.

Outrossim,
da análise da exordial, verifico que
o pleito expresso de reconhecimento da omissão legislativa
fora realizado em caráter meramente subsidiário, consoante item "e", fl.13, ao passo que esta sendo acolhido até então o pleito principal, contido no item "d".

Assim, embora considere que o desfecho pragmático do caso em tela seja idêntico em ambas as hipóteses,
mas vislumbrando a necessidade de uniformização da linha de entendimento já estabelecida neste Plenário, é que, rogando a devida vênia ao nobre Relator,
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
, dele divirjo,
tão somente,

para
fazer constar na parte dispositiva do acórdão
a
PROCEDÊNCIA INTEGRAL
do pedido injuncional.

É como voto Sr. Presidente.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Injunção em face de suposta omissão do ilustre Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo em respeito à deflagração de processo legislativo para fins de Revisão Geral Anual dos proventos dos serventuários de cartório não-oficializado aposentados.

Rogando vênias ao eminente Relator, já tive oportunidade de manifestar de forma completa o meu entendimento sobre o caso nos feitos 0021245-39.2021.8.08.0000, de minha relatoria, e 0021239.32.2021.8.08.0000, de relatoria do ilustre Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Os referidos mandados de injunção se tornaram paradigma para o posicionamento do Colegiado em relação aos demais 25
writs
idênticos. Em ambos os feitos, em sentido diverso do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira que votou pela extinção do feito por perda do objeto, firmei respeitosamente meu juízo no sentido da improcedência do pleito, pois na esteira da inteligência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao contrário da Revisão Geral Anual (art. 37, X da Constituição Federal), não existe direito ao reajuste setorial, real objeto dos mandados de injunção em tela.

Peço vênias para me remeter aos fundamentos que expus em meus extensos votos nos dois mandados de injunção paradigmáticos e em vista de guardar coerência ao meu posicionamento já firmado, vejo-me instado a divergir do voto condutor.

Por essas razões, rogando máxima vênia ao eminente Relator, julgo improcedente o pedido formulado na petição inicial e denego a injunção.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto divergente lançado pelo E. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº
0021227-18.2021.8.08.0000

REQTE.
: IZA LEAL DE SOUZA

REQDO
: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO

Eminentes pares,
r
ememoro que
trata-se
de Mandado de Injunção
impetrado por
serventuári
o
e pensionis
ta
de cartório não oficializado do Poder Judiciário, aposentado antes da EC 20/1998,
pleiteando
a
extensão dos efeitos do mandado de injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000, no qual este egrégio Tribunal Pleno, reconhecendo a mora legislativa do Presidente da Corte em editar norma regulamentadora destinada a reajustar o benefício previdenciário do serventuário impetrante, determinou,
“até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016), sejam aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis n. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário.”

P
ois bem.

E
m consonância com o que já decidi em outros processos, como nos Mandados de Injunção nºs
0021245-39.2021.8.08.0000
e

0021239-32.2021.8.08.0000,
com a devida vênia aos entendimentos contrários, concluo
por
reconhecer a perda do objeto do mandado de injunção.

I
sso porque, nos termos do art
igo
11, parágrafo único da Lei 13.300/2016,
“
Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito”.

Assim, a mera edição da norma regulamentadora, com foi a
Lei n. 11.533, de 23 de fevereiro de 2022,
subtraiu o interesse de agir d
o
impetrante.

A propósito,
confira-se os julgados
do STF
posteriores a Lei 13.300/2016
:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial do servidor público federal com deficiência. Superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019. Perda do interesse de agir. 1. O art. 22 da EC nº 103/2019 determinou a aplicação da Lei Complementar nº 142/2013 para o fim de concessão da aposentadoria especial de servidor público com deficiência, até que lei discipline o art. 40, § 4º-A, da Constituição, de modo que não mais há que se falar em omissão legislativa no ponto.
2. Sanada a omissão legislativa no curso do mandado de injunção, ocorre a perda superveniente do interesse processual da parte impetrante. Precedentes.

3. Eventuais outras causas para a não concessão da aposentadoria não podem ser apreciadas nesta ação mandamental, que tem escopo específico.
4. Agravo interno não provido. (MI 7212 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 30-11-2021 PUBLIC 01-12-2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTES PENITENCIÁRIOS FEDERAIS.
ALEGADA AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO INC. II DO § 4º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO-NORMATIVO: DIREITO ASSEGURADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. MANDADO DE INJUNÇÃO PREJUDICADO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MI 7204 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).

N
o mesmo sentido:
MI 4245 AgR-AgR,
Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020
; MI 6858 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

Ademais,
excede
a
os limites do mandado de injunção a
s
pretens
ões
de
exame da questão relativa
ou
de
efeitos concretos que poderiam ser produzido
s
em
período anterior à edição
da lei regulamentadora
,
porquanto
vedado o saneamento de
toda e qualquer lacuna normativa
decorrente do
período pretérito à
sua vigência
,
confira-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SUPERAÇÃO DA MORA LEGISLATIVA. PERDA DO OBJETO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a edição do diploma reclamado pela Constituição leva à perda de objeto do mandado de injunção.
2. “Excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora”
(MI 634-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental improvido. (MI 3709 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015).

Por todo o exposto,
sem maiores delongas e com todas as vênias aos eminentes pares que pensam de forma diversa da aqui externada,
concluo por
reconhecer a perda do objeto do mandado de injunção, na forma do art.11, parágrafo único da Lei 13.600/2016.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
:

Eminentes Pares,

Em sessão plenária de 14/11/2024, ao julgar o Agravo Interno no Mandado de Injunção n. 0031662-56.2018.8.08.0000, de minha Relatoria, concluí pela extinção da ação mandamental, sem resolução de mérito, pela perda de interesse decorrente de edição de lei posterior, em consonância com disposto no artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 13.300/2016, e, por via de consequência, por prejudicado o agravo.

Nos fundamentos do aludido voto, foi consignado que a omissão legislativa foi suprida pelas edições das Leis nº 11.090/2019 e nº 11.533/2022, oriundas de Projeto de Lei de iniciativa deste Egrégio Tribunal de Justiça, que concederam reajuste aos vencimentos dos servidores ativos, inativos, serventuários inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, abrangendo os serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.394/68, em momento anterior a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998.

Em outras palavras, comprovada a edição da norma regulamentadora, é indiscutível a perda do objeto da ação, já que suprida a alegada omissão apontada, sendo forçoso concluir que a pretensão de sanar lacuna legislativa referente a período pretérito à edição da lei excede aos limites do mandado de injunção.

Na mesma vertente, adotei esse posicionamento no julgamento dos demais Mandados de Injunção submetidos à apreciação desta Corte de Justiça, razão pela qual, a fim de manter coerência, pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, acompanho parcialmente o judicioso voto de relatoria, para julgar extinto o presente mandado de injunção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 11, parágrafo único c/c art. 485, VI, CPC.

É como, respeitosamente, voto.

Rogando vênia ao e. Desembargador Relator, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo e. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.